Tribunal: STM
Processo: 7000210-88.2024.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. NULIDADE PELA SUPRESSÃO DA FASE DO ARTIGO 457, §4º, DO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/ PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM. INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A nulidade da instrução processual pela não concessão do prazo do artigo 457, § 4º, do CPPM pelo Juízo a quo não restou configurada, pois a Defesa, ciente da audiência e questionada sobre a inquirição de testemunhas, optou por não inquiri-las, prosseguindo o feito sem ressalvas. Assim, a regularidade processual foi mantida, afastando supressão de fase ou violação ao devido processo legal. A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade. Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, seja ele engajado ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual. Preliminares rejeitadas por maioria. Não são todas as espécies legais que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, pois há um limite objetivo que inclui apenas as leis e os atos normativos primários nesse exame. Não procede, portanto, a "inconstitucionalidade" da Súmula nº 3 do STM suscitada pela Defesa. Quanto à alegada "inconstitucionalidade" do Crime de Deserção em tempo de paz, entenda-se, a revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna, cabe frisar que os tipos penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em tempo de paz ou em tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto indispensáveis para a proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pelas provas orais colhidas. O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo uma vez que o recorrente se encontrava na cidade de Dom Pedrito/RS e, por não ter supostamente dinheiro para retornar à Organização, não é impedimento à consumação da deserção. Quanto à excludente de culpabilidade, pela teoria do estado de necessidade exculpante, inexiste lastro probatório da dificuldade financeira sobre a impossibilidade de retorno do militar à cidade de prestação de serviço. Negado provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALBERTINI FERNANDES SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR SUPRESSÃO DA FASE DO ARTIGO 457, § 4º,
PARTE FINAL, DO CPPM, CONTRA OS VOTOS DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, DO
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS E DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, QUE ACOLHIAM A
PRELIMINAR, ANULAVAM A SENTENÇA PROFERIDA NA DESERÇÃO DE
PRAÇA Nº 7000210-88.2024.7.03.0203, E GARANTIAM À DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS E A
POSSIBILIDADE DE REQUERER DILIGÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 457, §
4º, DO CPPM; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE, CONTRA OS VOTOS DOS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, QUE
ACOLHIAM A PRELIMINAR E, EM FACE DA FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE, CONCEDIAM "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO, PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR DE DESERÇÃO QUE, NESTE FEITO,
TRAMITA CONTRA O RÉU; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
SÚMULA 3 DO STM, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA
INOCÊNCIA E DO LIVRE CONVENCIMENTO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA
A DECISÃO HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRIMEIRA PRELIMINAR. O MINISTRO

MARCO ANTÔNIO DE FARIAS FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
SEGUNDA PRELIMINAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU
DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A
PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALBERTINI FERNANDES SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE
APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. NULIDADE PELA SUPRESSÃO
DA FASE DO ARTIGO 457, §4º, DO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
SÚMULA
Nº
3
DO
STM.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO
DE PAZ. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE E
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A nulidade da instrução processual pela não concessão do prazo do artigo 457, §
4º, do CPPM pelo Juízo a quo não restou configurada, pois a Defesa, ciente da
audiência e questionada sobre a inquirição de testemunhas, optou por não
inquiri-las, prosseguindo o feito sem ressalvas. Assim, a regularidade processual
foi mantida, afastando supressão de fase ou violação ao devido processo legal.
A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do
trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de
resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e
é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-
la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, seja ele engajado ou não, o
andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole
processual.
Preliminares rejeitadas por maioria.
Não são todas as espécies legais que estão sujeitas ao controle de
constitucionalidade, pois há um limite objetivo que inclui apenas as leis e os
atos normativos primários nesse exame. Não procede, portanto, a
"inconstitucionalidade" da Súmula nº 3 do STM suscitada pela Defesa.
Quanto à alegada "inconstitucionalidade" do Crime de Deserção em tempo de
paz, entenda-se, a revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna, cabe frisar
que os tipos penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais,
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sejam em tempo de paz ou em tempo de guerra, encontram amparo no próprio
contexto principiológico máximo, porquanto indispensáveis para a proteção do
serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da Pátria, na garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos
autos, especialmente pelas provas orais colhidas.
O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo uma vez que o
recorrente se encontrava na cidade de Dom Pedrito/RS e, por não ter
supostamente dinheiro para retornar à Organização, não é impedimento à
consumação da deserção.
Quanto à excludente de culpabilidade, pela teoria do estado de necessidade
exculpante, inexiste lastro probatório da dificuldade financeira sobre a
impossibilidade de retorno do militar à cidade de prestação de serviço.
Negado provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da MINISTRA DRA.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por
supressão da fase do artigo 457, § 4º, parte final, do CPPM; por maioria, em rejeitar a
preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal
Militar; por unanimidade, em rejeitar a inconstitucionalidade da súmula nº 3 do STM; por
unanimidade, em rejeitar a inconstitucionalidade do delito de deserção em tempo de paz;
e por unanimidade, em negar provimento à Apelação defensiva para manter inalterada a
Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 5/9/2024, que condenou o ex-Sd Ex ALBERTINI
FERNANDES SOUSA à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 187,
caput, c/c o art. 189, I, primeira parte, e II, ambos do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
A Denúncia (evento 1, documento 1, da Deserção) narrou in verbis:
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos da IPD epigrafada que, a contar do dia 22 de abril de 2024, o denunciado
ausentou-se, sem licença, do 25º Grupo de Artilharia de Campanha, unidade de fronteira
(Bagé/RS) em que serve, permanecendo ausente sem justificativa por mais de oito dias.
Com efeito, extrai-se da inquisa que o ora denunciado teve contra si lavrado Termo de
Deserção (Ev. 01: 2, p. 17) por haver faltado ao expediente do 25ºGAC desde o dia 22 de abril
de 2024, completando no dia 1º de maio de 2024 o prazo necessário à consumação do delito
de Deserção.
No dia 09 de maio de 2024 o desertor se apresentou voluntariamente (ev. 4: 1) e, submetido à
inspeção de saúde, foi declarado apto (ev. 4: 2), com a subsequente reinclusão no serviço
ativo do Exército (Ev. 17).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Albertini Fernandes Sousa pela
prática do crime previsto no art. 187 c/c art. 189, II, do Código Penal Militar, requerendo,
após autuação e recebimento, que o ora denunciado seja citado para ser processado e julgado
perante o c. Conselho Permanente de Justiça para o Exército, seguindo-se com os demais atos
e procedimentos processuais até final condenação.
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de
relevância:
1. Parte de ausência nº 001, de 24/4/2024, relatando a falta desde o dia
22/4/2024, completando a zero hora do dia 23 subsequente 24 (vinte e quatro)
horas de ausência do local onde exercia suas funções militares (evento 1,
documento 2, fl. 2, da IPD);
2. Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 1º/5/2024
(evento 1, documento 2, fls. 17, da IPD);
3. Ato de exclusão do desertor do serviço ativo do Exército e desligamento do
efetivo do Sexto Regimento de Cavalaria Blindado em 17/2/2021 (evento 1,
documento 2, fls. 19/20, da IPD);
4. Apresentação voluntária em 9/5/2024, e prisão no aquartelamento 25º Grupo
de Artilharia de Campanha (evento 4, documento 1, da IPD);
5. Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 3/2024, de 10/5/2024, informando que,
após ser submetido ao exame, o desertor foi julgado "Apto para o Serviço
Militar" (evento 4, documento 2, da IPD);
6. Concessão de liberdade provisória na data de 10/5/2024 (evento 8 da IPD)
7. Alvará de soltura cumprido em 10/5/2024 (evento 13, documento 1, da IPD);
8. Reinclusão ao serviço ativo da Força Terrestre, a contar de 9/5/2024 (evento
17 da IPD).
À época dos fatos, o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos.
A Exordial acusatória foi recebida em 12/6/2024 (evento 28 da IPD), e o réu
devidamente citado em 4/7/2024 (evento 15, documento 1, da APM).
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 12/8/2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação
pleiteando a aplicabilidade do acordo de não persecução penal e, no mérito, reservou-se ao
direito de apresentar nas alegações finais as teses defensivas (evento 21 da APM).
Pela Decisão de 19/8/2024, o Juiz a quo denegou o pedido defensivo sobre o
ANPP considerando que o MPM, em sede do evento 25 da IPD, não ofertou o acordo de não
persecução penal sob o fundamento de que seria insuficiente à reprovação e à prevenção do
crime, devido ao sério acometimento da conduta à hierarquia e à disciplina militares. E
designou o dia 4/9/2024 para a qualificação do acusado, e, a critério da Defesa, para a
audiência de instrução e julgamento (evento 23 da APM).
A partir de 26/7/2024, o apelante foi licenciado da Caserna a bem da disciplina
(evento 33 da APM).
Devido ao licenciamento, em 22/8/2024, a Defesa requereu a juntada dos
assentamentos funcionais do acusado, do formulário de apuração de transgressão disciplinar e
da ficha de entrevista do conscrito na seleção complementar (evento 41 da APM). Deferido
tal requerimento, os documentos foram anexados aos autos (eventos 47 e 52 da APM).
As partes deixaram de apresentar o rol de testemunhas e, na data prevista para a
audiência de instrução e julgamento, em 4/9/2024, houve a oitiva do acusado. Na sustentação
oral, o Parquet castrense requereu a condenação do réu nas sanções da Denúncia, enquanto a
Defesa pleiteou a absolvição do réu, com base no art. 439, “d”, do Código de Processo Penal
Militar, quanto ao estado de necessidade exculpante do art. 39 do Código Penal Militar
(eventos 60 e 61 da APM).
Após os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o acusado como incurso
no art. 187 c/c o art. 189, I, primeira parte, e II, ambos do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, fixado o regime inicial aberto ao cumprimento de
pena, assegurado o direito de apelar em liberdade e concedido o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM (exceto as alíneas "a" e “d”),
além do comparecimento trimestral no Juízo da Execução (eventos 59 e 61 da APM).
A Sentença foi publicada em 5/9/2024 (evento 76 da APM) e transitou em
julgado para o Parquet castrense em 11/9/2024 (eventos 64 e 69 da APM).
Em 15/9/2024, a Defesa foi intimada (eventos 67 da APM) e, em 16/9/2024, a
DPU interpôs o Recurso de Apelação (evento 68 da APM).
Nas Razões Recursais, a Defesa, preliminarmente, demandou a nulidade
processual por supressão da fase do artigo 457, §4º, do CPPM, bem como a ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade. No mérito, sustentou a absolvição do apelante
ante a existência do estado de necessidade exculpante, inexigibilidade de conduta diversa e
ausência de dolo, a inconstitucionalidade da Súmula 3 do STM por contrariedade à Presunção
da Inocência e ao Livre Convencimento Motivado e a inconstitucionalidade da deserção em
tempo de paz (evento 80 da APM).
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Contrarrazões, o Órgão Acusatório rebateu todas as teses defensivas,
pugnando pelo não provimento da Apelação, com a manutenção in totum da Sentença
condenatória (evento 83 da APM).
A PGJM (evento 10), em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação,
pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pronunciou-se pelo seu desprovimento.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 5/9/2024, que condenou o ex-Sd Ex ALBERTINI
FERNANDES SOUSA à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art.
187, caput, c/c o art. 189, I, primeira parte, e II, ambos do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
DA NULIDADE PROCESSUAL POR SUPRESSÃO DA FASE DO ARTIGO 457, §4º,
do CPPM.
A DPU protestou pela nulidade da instrução processual a partir da audiência de
instrução e julgamento, alegando inovação do rito processual (matéria de ordem pública) pelo
Juízo a quo por não conceder o prazo do artigo 457, § 4º, do CPPM, para a manifestação e
requerimento de diligências após o interrogatório do acusado, prejudicando então o direito de
defesa.
Votei vencida no tocante a este ponto, por entender que assiste razão à
Defensoria Pública da União.
Não se sustenta a tese do Ministério Público Militar exposta nas Contrarrazões
no sentido de que a Defesa anuiu com o julgamento da forma que foi estabelecido na Decisão
de saneamento do evento 23 da Deserção de Praça, porque, intimada, deixou de juntar o rol
de testemunha nem discordou do rito fixado na instrução de julgamento.
Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da
demanda, qual seja, a realização de diligências e a indicação de testemunhas, conforme o
previsto no art. 457, § 4º, do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum
de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização consensual da lex ora renegada a ponto
de o magistrado e as partes escolherem qual rito a seguir, se do CPPM ou se do CPP comum.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem embargo, o Diploma castrense prevê que o momento para apresentação da
relação das testemunhas e requerimento de outras diligências no procedimento atinente à
Deserção de Praças deve ocorrer logo após a oitiva do acusado, ante a previsão taxativa do
art. art. 457, §4º, do CPPM:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(...)
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado, realizando-se
em dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o
interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas,
até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro de
cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo conselho, ouvido o Ministério Público. (Grifo
nosso.)
É nesse instante que o Código de Processo Penal Militar reserva à Defesa mais
oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica em prol dos interesses jurídicos do
assistido, não se podendo cogitar que eventual anuência da Defesa em razão do silêncio
quanto à Decisão do evento 23 da APM possibilitou de forma contra legem a imposição de
rito processual próprio do Código de Processo comum.
Admitir tal entendimento seria contrariar os determinantes da especialidade do
Código de Processo Penal Militar. Relembre-se que, quando o Supremo Tribunal Federal
determinou a aplicação do CPP comum em detrimento do CPPM, o fez para prestigiar o
direito de defesa, como no caso do interrogatório do acusado como último ato da audiência
de instrução e da aplicação da resposta à acusação.
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da
menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos
e em tumultos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"(...) A celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em
especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
"(...) Que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, no
exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já
que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas
intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 457, § do 4º, do CPPM,
causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal
fase ou a relegando ao interesse das partes, assegurada no rito procedimental constante do
CPPM.
Não se pode permitir que a aplicabilidade da resposta preliminar do art. 396-A
do CPP (HC 237395/STF) e do interrogatório do acusado como último ato da instrução (HC
nº 127.900/STF) ao Processo Penal Militar consagrou a audiência una na Justiça Militar, o
que este Tribunal já descartou inclusive:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ATO TUMULTUÁRIO. MANEJO DE
"WRIT". CABIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. APLICAÇÃO INTEGRAL DO
ART. 400 DO CPP AO PROCESSO CASTRENSE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA
DE INSTRUÇÃO E DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO
ACÓRDÃO EXARADO PELO STF NO HC Nº 127.900/AM. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INSTRUMENTAL PENAL
MILITAR. FRAGILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA ACUSATÓRIA CONSAGRADA NA JMU.
POTENCIAL INFRINGÊNCIA À AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO DO RITO PREVISTO
NOS ARTS. 427 A 431 DO CPPM. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1)
Situações caracterizadoras de ato tumultuário, as quais desafiariam o manejo de Correição
Parcial, podem, excepcionalmente, justificar a impetração de HC, notadamente com vistas a
salvaguardar direitos do Paciente correlacionados aos princípios constitucionais do Devido
Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa. 2) Na JMU, ainda que sob o desiderato
de imprimir celeridade à tramitação dos feitos, é inviável a aplicação integral do art. 400 do
CPP - com a consequente designação de audiência una de instrução e de julgamento - ao
Processo Penal Militar, sob pena de subverter a ordem instrumental do processo e de sujeitar
o acusado a violações dos princípios regentes do Processo Penal Constitucional. 3) A
integração normativa de âmbito procedimental deve resguardar a índole do Processo Penal
Castrense, consoante determina a alínea "a" do art. 3ª do CPPM. 4) A determinação,
emanada em sede do HC nº 127.900/AM julgado pelo STF, cinge-se à realização do
interrogatório ao final da instrução criminal, sendo descabido ampliar o seu objeto, sob
pena de malferir os Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa, atingindo, ainda, o sistema acusatório consagrado na Legislação Processual Penal
Castrense, cujo exercício, atribuído ao MPM, oportuniza a desclassificação delitiva, nos
moldes do art. 437 do CPPM e da Súmula nº 5 do STM - "emendatio libelli". 5) Permanecem
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vigentes, no Processo Penal Militar, o rito previsto nos arts. 427, 428, 430 e 431, todos do
CPPM. 6) Ordem concedida. Decisão unânime (HC 2646820167000000, Relator Min. Marco
Antônio de Farias, julgado em 22/02/2017). (Grifos nossos.)
Dessa maneira, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal
demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é fase do art. 457, § 4º, do CPPM.
Há de ressaltar que, em contexto parecido, a prática de abdicar do procedimento
do CPPM já foi rechaçada, conforme o desfecho, por maioria, desta Corte, no julgamento da
Correição Parcial n° 7000502-84.2024.7.00.0000, contra a supressão da fase do art. 417, § 2º,
do CPPM reservada às partes para diligências:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ação penal militar. fase processual de resposta à Acusação.
ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DA FASE DO ART.
417,
§
2º,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
ERROR
IN
PROCEDENDO. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Defesa Pública insurge-se contra a decisão do Juízo a quo, que determinou a
apresentação do rol de testemunhas no momento da resposta à acusação (art. 396-A do CPP),
sob pena de preclusão, considerando ser inaplicável, na ação penal militar originária, o art.
417, § 2º, do CPPM.
2. Aobservância dos art. 396 e 396-A do CPP no Processo Penal Militar traduz-se em medida
mais benéfica à defesa, por ampliar o espectro de incidência dos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Todavia, as modificações
promovidas pela Lei nº 11.719, de 2008, no Processo Penal comum, não alcançaram a
ritualística castrense, que, posteriormente, sofreu apenas adaptações pontuais, determinadas
pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Respeitados os aperfeiçoamentos indicados pela Suprema Corte nas normas do CPPM, o
rito processual castrense encontra-se preservado. Não existe qualquer autorização judicial ou
legal para o afastamento de procedimento próprio no julgamento de delitos militares, em
medida mais ampla que o deliberado pelo STF.
4. Não é aceitável privar a defesa da possibilidade de indicar suas testemunhas, segundo
estabelecido no CPPM, impingindo-lhe a preclusão deste direito, na fase da resposta à
acusação, sendo plenamente possível que apresente o rol testemunhal no prazo do art. 417, §
2º, do CPPM, fruto da possibilidade de coexistência dos dispositivos do Processo Penal
Militar com as normas do CPP, acrescidas pelo STF.
5. Assim, a deliberação do Juízo primevo para a Defesa indicar o rol testemunhal em
momento antecipado, sob pena de preclusão, representa a adoção de um rigor
procedimental que fere a sistemática do Direito Processual Penal Militar, além de ferir o
princípio da ampla defesa.
6. Existência de ato tumultuário praticado pelo Magistrado de primeira instância, a ensejar o
provimento da Correição Parcial, com o propósito de se retomar a observância do rito
processual próprio, definido no CPPM.
7. Correição Parcial deferida. Decisão por maioria (CP 7000502-84.2024.7.00.0000, Relator
Min. Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/11/2024, Dje 3/12/2024). (Grifos nossos.)
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei vencida no sentido de acolher a preliminar defensiva, para
anular a Sentença proferida na Deserção de Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203, e garantir à
Defensoria Pública da União a apresentação do rol de testemunhas e a possibilidade de
requerer diligências nos termos do art. 457, § 4º, do CPPM.
DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
Requereu a Defesa a extinção do feito, considerando que o licenciamento do réu
caracterizaria a ausência da condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
Todavia, este entendimento não merece prosperar.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº
143-81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo
penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela administração castrense. Convém destacar
que, em 12/6/2024, data do recebimento da Denúncia pelo juízo a quo, todas as condições da
ação se mostravam idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, porque na
ocasião da instauração da Ação Penal Militar o réu possuía a condição de militar (evento 1,
documento 2, da APM).
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a
inexistência de tal condição, porquanto foi procedida a sua regular reinclusão em 9/5/2024
(evento 17 da IPD), medida imprescindível para o oferecimento da competente Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
"§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar."
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo
quando a incapacidade veda a reinclusão do militar à atividade, entretanto, a dispensa do
apelante do serviço ativo após o recebimento da denúncia não produz o mesmo efeito da
isenção de processo.
E, ainda, a Súmula nº 12 deste Superior Tribunal encontra-se em perfeita
consonância com o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de militar
somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da
desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR
DESERÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
STATUS
DE
MILITAR
-
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo." (Grifo
nosso.)
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a
favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento
da exordial acusatória. A propósito, destaco o seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO.
Militar condenado por deserção que é licenciado após o trânsito em julgado de Acórdão
condenatório desta Corte, quando já iniciados os procedimentos para execução da pena.
Decisão do Juízo a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e
extingue a punibilidade por ausência de condição de prosseguibilidade em razão da exclusão
do Apenado das fileiras das Forças Armadas. Esta Corte tem reiteradamente assentado que o
licenciamento do militar que responde ao delito de deserção, se ocorrido após o recebimento
da Denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal, tampouco constitui causa extintiva
da execução da pena. A perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal ou do processo executório, isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do STF. A
deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio
serviço militar seja obrigatório ou voluntário, e assim, compete ao Estado, de forma geral, e
ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses
bens são ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o bem, é dever
do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na violação ao princípio da
proporcionalidade no viés da proibição da proteção deficiente. A mudança de entendimento
iniciada nesta Corte, que hoje também é acompanhada pela maioria do Supremo Tribunal
Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de possuir Forças Armadas
permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da Constituição Federal, expressão maior
do povo. Recurso ministerial a que se dá provimento para determinar o prosseguimento na
execução da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus de ofício para conceder ao
Apenado, agora civil, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, designando-se o Juízo de Execução Comum para o estabelecimento das condições de
cumprimento. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data de
Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Sobre o tema, transcrevo atual entendimento delineado pela Suprema Corte
Federal, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o
consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou
à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar
assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação
penal contra o desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica
do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a
tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos ficaria certamente comprometida,
transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo
militar, em parcela significativa, é temporário. Na espécie, portanto, a perda superveniente da
condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que,
segundo consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018,
isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018."(AG. REG. HC 167.640/DF,
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo nosso.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial do
processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que
afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja
obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de
maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a
reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar
ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir por não configurar pressuposto de
prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a
Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se,
haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de grave
doença ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador
que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por
quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa
qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o
crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de
serviço militar obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá
normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal
de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Ultrapassada a análise das preliminares, o recurso é tempestivo, cabível e foi
interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
A DPU pleiteou a reforma da Sentença para absolver o apelante com base nas
seguintes teses: existência do estado de necessidade exculpante, inexigibilidade de conduta
diversa e ausência de dolo; inconstitucionalidade da Súmula n. 3 do STM por contrariedade à
presunção da inocência e do livre convencimento motivado; e inconstitucionalidade da
Deserção em tempo de paz.
Não procedem as pretensões recursais da Defesa.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, por homenagem à Teoria dos Capítulos da Decisão Judicial, a
exposição da razão de decidir não pode seguir a ordem dos argumentos expostos no apelo
defensivo, uma vez que a pretensa inconstitucionalidade da Súmula n. 3 do STM por
contrariedade à presunção da inocência e do livre convencimento motivado e a
inconstitucionalidade da deserção em tempo de paz têm natureza de prejudicialidade de
mérito, as quais requerem análise antes do mérito propriamente dito.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 3 DO STM POR OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO LIVRE CONVENCIMENTO
Arguiu a Defesa, preliminarmente, a inconstitucionalidade da Súmula nº 3 do
STM, sob o argumento de violar os princípios da presunção da inocência e do livre
convencimento motivado.
Argumentou que toda dúvida razoável deve favorecer a Defesa. Nesse sentido,
sustentou que a Acusação não se desincumbiu de provar a inexistência da excludente de
ilicitude, de modo que seria inaplicável à espécie o entendimento sumulado por este Tribunal
Superior.
Todavia, tal compreensão não merece acolhida.
Ressalto não serem todas as espécies legais sujeitas ao controle de
constitucionalidade, pois há um limite objetivo que inclui apenas as leis e os atos normativos
primários nesse exame.
Consabido, os demais atos podem sofrer controle de legalidade. Nesse
conspecto, convém observar que o entendimento é no sentido de ser descabida a arguição de
inconstitucionalidade de súmulas, uma vez que estas não correspondem à lei ou ato
normativo, mas a um resumo das decisões reiteradas proferidas pelos Tribunais (registro em
síntese dos precedentes):
A respeito, colaciono excerto de Julgado do STF:
"CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 16, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. A Súmula, porque não apresenta as características de ato
normativo, não está sujeita à jurisdição constitucional concentrada. II. Ação Direta de
Inconstitucionalidade não conhecida". (Grifei)
(STF - ADI: 594 DF, Relator: Carlos Velloso, Julgamento: 19/2/1992, Tribunal Pleno, DJ
15/4/1994).
Sobre o tema converge a jurisprudência do STJ, verbis:
"(...) 2. O STJ firmou compreensão segundo a qual descabe a arguição de
inconstitucionalidade de súmulas em tema de recurso especial, pois estas correspondem a um
resumo das reiteradas decisões." (Grifei) (STJ - REsp:1450963 SP 2014/0096576-9, Relator:
Ministro Benedito Gonçalves, Data de Publicação: DJ 25/11/2014) (grifo nosso)
Assim, não procede a inconstitucionalidade da Súmula nº 3 do STM suscitada
pela Defesa.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ
Sobre a alegada "inconstitucionalidade" que pretende, na realidade, a revogação
do art. 187 do CPM pela Carta Magna, convém frisar que os tipos penais da deserção,
inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em tempo de paz ou em tempo de guerra,
encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto indispensáveis
para a proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da Pátria, na garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
A Lei Fundamental é enfática ao estabelecer sua obrigatoriedade no art. 143.
Por tal razão, é impossível cogitar sobre a existência ou continuidade das Forças Armadas
Brasileiras sem a tipicidade da conduta, por constituir um pilar indispensável de recursos
humanos.
Mais, diante das peculiaridades conferidas às Organizações Castrenses, a
assunção de deveres e obrigações mais rígidos torna-se imprescindível ao munus da caserna.
Concernente à rigidez conferida ao direito penal militar, endossa Paulo Tadeu
Rodrigues Rosa
3:
"[...] O direito militar tem como característica ser mais severo em razão da natureza das
funções que são desenvolvidas pelos militares. Dentre as obrigações que são assumidas pelos
militares, uma delas é comparecer regularmente a Unidade Militar onde se encontra lotado,
e também cumprir as escalas ordinárias, extraordinárias e especiais [...]." (Grifo nosso.)
Necessário, portanto, coibir desvios, sabido que a desorganização nas Forças
Armadas refletiria diretamente no próprio Estado Democrático que teria de suportar as
consequências nefastas para a defesa nacional.
Sobre o tema, cito julgado desta Corte Militar, in verbis:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE EM TEMPO DE PAZ;
MATÉRIA
APRECIADA
EM
PRELIMINAR
E
REJEITADA.
COGITADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR; MATÉRIA IGUALMENTE APRECIADA EM PRELIMINAR E REJEITADA.
DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO. A
tipificação do delito de Deserção não padece de vício de inconstitucionalidade, na medida
em que sua objetividade jurídica - qual seja, a tutela do dever e do serviço militar - diz
respeito a bens jurídicos de significado essencial para o funcionamento estável das Forças
Armadas, inclusive em tempo de paz, tendo o legislador, ademais, atentado para a sua maior
dimensão de importância em tempo de guerra, chegando a prescrever a pena de morte quando
consumada em presença do inimigo. Ainda nesse passo, pois, a ponderação que se impõe na
espécie há que incluir, entre os seus elementos, o princípio da soberania e as normas
constitucionais que regulam a existência das Forças Armadas e, nessa esteira, os bens
jurídicos particularmente tutelados no crime de Deserção. Certamente, a partir daí, chegar-
se-á à conclusão de que eiva alguma de inconstitucionalidade está na tipificação como crime
de Deserção da conduta de "ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias". Preliminar de inconstitucionalidade do
artigo 187 do Código Penal Militar que se afasta por unanimidade. (...) Desprovimento do
Apelo. Unânime." (Apelação nº 37- 98.2014.7.01.0201/RJ, Min. Rel. Luis Carlos Gomes
Mattos, DJe 29/10/2015.) (Grifo nosso.)
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal como explanado, perfeitamente respaldado e recebido pela Carta Política de
1988, conclui-se necessário e urgente o delito sub examine, não havendo possibilidade de
relativizá-lo, mormente pela importância da manutenção da ordem e da disciplina na caserna.

Quanto ao mérito em si, inicialmente o acusado justificou que a ausência de
mais de 8 (oito) dias de prestação de serviço na Caserna foi provocada pela excludente de
culpabilidade conforme a teoria do estado de necessidade exculpante, com a inexigibilidade
de conduta diversa, pela total falta do dolo.
Justificou a ausência porque se encontrava na cidade de Dom Pedrito/RS e não
teve dinheiro para retornar à Organização Militar, informou isso ao Quartel, mas não lhe
forneceram qualquer apoio logístico. Afirmou, ainda, que, anteriormente, faltou ao Quartel
para auxiliar sua mãe que estava hospitalizada.
Entretanto, não existe credibilidade nas alegações, já que não foi inserta nos
autos qualquer prova (documental ou testemunhal) da ocorrência da suposta dificuldade
financeira demonstrando o absoluto impedimento de retorno do militar ao 25º Grupo de
Artilharia de Campanha, unidade de fronteira (Bagé/RS), onde servia o apelante.
Neste contexto, como sempre nesses casos é estridente que os argumentos
defensivos sem a presença de elementos probatórios acerca da incidência do estado de
necessidade exculpante atrai para análise da situação a aplicabilidade e os contornos do
enunciado da Súmula de nº 3 desta Corte, pela qual, interpretativamente, as declarações de
ordem familiar ou particular sem provas não embasam a excludente de culpabilidade.
Nesse sentido, explicita-se, diversamente, do que alega a Defesa, que não
ocorreu a excludente da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa sob o
fundamento de que o apelante se ausentou do serviço ao ponto de consumar o delito de
deserção porque era imprescindível a sua presença para prestar assistência à família e, além
disso, o militar não regrediu à cidade de prestação do serviço militar em virtude de não ter
condições financeiras para custear o transporte.
Por tudo isso, observa-se da instrução criminal que a Defesa não conseguiu
produzir prova mínimas para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante
do apelante, nem mesmo quando mencionou a condição de arrimo de família do agente.
Por conseguinte, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo
diretamente os bens jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço militar e o dever
militar, não havendo qualquer causa excludente de culpabilidade do agente.
Nessa trilha, colaciono julgado desta Corte castrense que apresenta a mesma
diretriz jurídica para casos que se assemelham ao deste processo, in verbis:
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
NÃO COMPROVADO. SÚMULA 3 DO STM. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO
DESPROVIDA À UNANIMIDADE. O art.187 do CPM não configura ofensa aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, ou da dignidade da pessoa humana, tampouco aos arts. 6º,
143, § 1º, 227 e 229, todos da Lei Maior. O dispositivo citado coaduna-se com o estado
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

democrático de direito e com a Constituição da República, tornando-se imprescindível diante
da importância do cumprimento do múnus militar. Precedentes desta Justiça Especializada. A
Defesa não comprovou o estado de necessidade do apelante, hábil a justificar a sua ausência
ao quartel, devendo incidir a Súmula nº 3 do STM. Esta Corte já assentou reiteradamente
que o enunciado da referida Súmula não representa ofensa aos princípios da presunção de
inocência e do livre convencimento motivado, encontrando-se em sintonia com a Constituição
da República. As provas trazidas aos autos revelam a autoria, a materialidade e o nexo de
causalidade, evidenciando que a conduta se reveste de todas as elementares objetivas e
subjetivas do tipo, ausentes as causas de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade. A
proibição da concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se
perfeitamente à ordem constitucional vigente. O Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº
119567/RJ) reconheceu a constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso às
condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea
"a", do CPM, bem como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela
CF/1988. Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por
razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado do serviço
militar, o que não ocorreu no presente caso. Apelação desprovida. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000290-73.2018.7.00.0000 -Relator: Min. William de Oliveira Barros - Revisor:
Artur Vidigal de Oliveira - Autuação: 17/04/2018 - Julgamento: 25/09/2018 - Publicação:
5/10/2018.) (Grifos nossos.)
Com efeito, os problemas supracitados não têm o condão de embasar um
decreto absolutório, de justificar o cometimento do delito, assim como de eximir o acusado
do cumprimento de deveres e de obrigações militares, pois ele podia e devia agir de outra
forma.
Do apelante era exigível, portanto, conduta diversa, visto que desertou por livre
arbítrio e sem estar amparado por qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade
previstas na Códex castrense.
Então, a manutenção da condenação pelo crime de deserção é medida que se
impõe, pois a autoria e a materialidade estão cabalmente delineadas nos autos, uma vez que o
acusado, livre e conscientemente, infringiu o disposto no art. 187 do CPM, e a antijuricidade
da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se
as causas que a excluam.
A culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de imputável, tinha
plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa,
porquanto se exige da praça respeito às regras de assiduidade e pontualidade para com o
serviço militar.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os
bens jurídicos penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ausentou-se indevidamente por mais
de 8 (oito) dias do serviço.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 187 do
CPM é proporcional e razoável. Ademais, o conjunto probatório é robusto e preciso acerca da
materialidade, afastando qualquer dúvida para além do razoável em relação à conduta do
apelante.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar defensiva, para anular
a Sentença proferida na Deserção de Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203, e garantir à
Defensoria Pública da União a apresentação do rol de testemunhas e a possibilidade de
requerer diligências nos termos do art. 457, § 4º, do CPPM; de rejeitar a preliminar de
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade; e, no mérito, de negar
provimento à Apelação defensiva para manter inalterada a Decisão a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001373758v26 e do
código CRC 7f1dbb00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/08/2025, às 18:02:37
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10ª Ed. Salvador: JusPodivm.
2015. p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm.
2016.Pág. 142/143.
3. ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte geral e parteespecial. 3. ed. Belo Horizonte:
Líder, 2014. p. 415.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373758.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS
APELANTE: ALBERTINI FERNANDES SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente feito, ocorrido na sessão virtual de 7 a 10/4/2025,
divergi da douta Relatora quanto à preliminar de nulidade por supressão da fase do artigo
457, §4º, parte final, do CPPM, divergência acompanhada pela maioria (evento 32).
Nesta preliminar, a Defesa alega que, após o interrogatório do Réu, o juízo a
quo não teria aberto para a Defesa prazo para a manifestação e requerimento de diligências, o
que estaria em desacordo com a parte final do §4° do art. 457 do CPPM, “inovando quanto
ao rito processual (matéria de ordem pública), e em prejuízo dos meios de defesa”.
Não assiste razão à Defesa.
Como bem assentou o MPM em suas Contrarrazões, “A tese [defensiva] ignora
os fatos e beira a má-fé!”.
Em 19/8/2024, em decisão de saneamento e organização do processo (processo
7000210-88.2024.7.03.0203/RS, evento 23), a autoridade judicial expressamente designou
para o dia 4/9/2024, além da qualificação do acusado, “se for o caso, a critério da Defesa,
para possível instrução e julgamento do feito”, tendo destacado que:
Para o ato processual acima designado, fica franqueado à Defesa, se assim o quiser e em
benefício de sua atuação, trazer as testemunhas que entender necessárias à salvaguarda dos
interesses de seu assistido (sem prejuízo da abertura do prazo do art. 457, § 4°, do CPPM, se
assim o preferir), ocasião em que também poderá ser realizado o interrogatório do acusado,
e possível julgamento. (Grifos no original.)
Em 22/8/2024, a Defesa, ciente da referida decisão e de seus termos, bem como
da designação da audiência de instrução e de possível julgamento para as 15h30min do dia
4/9/2024, quedou-se inerte quanto aos temas de “oferecer prova documental e [de] requerer a
inquirição de testemunhas” (art. 457, §4°, do CPPM), tanto no dia 22/8/2024, quando se
manifestou nos autos (APM, evento 41), quanto no dia designado para a audiência, conforme
excerto da respectiva Ata (processo 7000210-88.2024.7.03.0203/RS, evento 61):
Aos 04 dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Bagé-RS,
na sede da 2ª Auditoria da 3ª CJM, presentes o Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar, os
integrantes do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, foi declarada aberta a sessão
às 14h43min, tendo o Conselho passado à apreciação do Processo [...] . Em seguida, passou o
Conselho de Justiça à apreciação da AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000210-
88.2024.7.03.0203. ACUSADO ALBERTINI FERNANDES SOUZA, PARA AUDIÊNCIA
DE QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E POSSÍVEL JULGAMENTO. Neste feito atuou
como representante do Ministério Público Militar o Dr. Murilo Antônio dos Santos,
presencialmente na sede da Auditoria. Inicialmente foi o Acusado devidamente qualificado:
ALBERTINI FERNANDES SOUSA, nascido dia 03/10/2005, em Bagé/RS, filho de Patrícia
7000210-88.2024.7.03.0203
40001370405 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Correa Fernandes e Luís Clovis Tozi Sousa, CPF 068.639.690-17, RG 1062708126 SSP/RS,
residente na Rua Dr. Veríssimo, 333 - Bloco 2 – Centro, Bagé/RS, Telefone: (55) 99732-9547.
Pelo Juiz Federal foram as Partes consultadas sobre a realização do interrogatório do
Acusado. Não houve oposição. Após informado sobre o direito constitucional de ficar em
silêncio, teve início o interrogatório. Superada esta fase o Juiz Togado consultou as Partes
quanto a realização da Sessão de Julgamento, não houve objeção. Ato contínuo foi dada a
palavra ao Ministério Público Miliar, que ratificou os termos da Denúncia postulando pela
Condenação do Acusado pela prática do crime previsto no art. 187 c/c art. 189, II, do Código
Penal Militar. A Defensoria Pública da União em sua prática requereu que o Conselho
Permanente de Justiça reconhecesse o Estado de Necessidade do Acusado e declarasse a
Necessidade Exculpante, com a sua consequente Absolvição. Em seguida, passou o Juiz
Togado a exposição do voto. Em deliberação o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para
CONDENAR o Acusado, pelo crime tipificado no art. 187 c/c o art. 189, I, primeira parte, e
II, ambos do Código Penal Militar, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção. Foi
concedido o direito ao regime inicial Aberto, Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de
02 (dois) anos e recorrer em liberdade. Nada mais houve. Foi encerrada a Sessão às
16h30min. Eu, Cícero Gomes Ribeiro, Técnico Judiciário Administrativo, a redigi e digitei.
(Grifos no original e nossos.)
Mais especificamente, registro que aos 1min do primeiro vídeo da audiência
(processo 7000210-88.2024.7.03.0203/RS, evento 60, VIDEO1), o juiz togado, já no início
da audiência, questiona a defesa pública se haveria testemunhas a arrolar ou se poderiam
passar para o ato interrogatório, tendo a defensora pública livremente se manifestado que
poderiam passar para o interrogatório. E que, aos 5min2s do segundo vídeo da audiência
(processo 7000210-88.2024.7.03.0203/RS, evento 60, VIDEO2), encerrado o interrogatório
do Réu, o presidente do CPJ questionou as partes sobre a possibilidade de se iniciar a
realização do cerimonial de julgamento do Acusado, tendo a Defesa concordado em iniciar o
cerimonial de julgamento do Acusado, sem qualquer ressalva.
Conforme se pode constatar nos autos, sem adotar conduta que importasse
prejuízo à Defesa, o juízo a quo atuou em sintonia com os preceitos estabelecidos pela
Suprema Corte na modulação do Habeas Corpus 127.900/AM (itens 4 e 5 da ementa),
adequando a aplicação do disposto no §4° do art. 457 do CPPM ao:
“4. [...] sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos
preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a
seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV)”, de
modo que, “5. Por ser mais benéfica (‘lex mitior’) e harmoniosa com a Constituição Federal,
há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do
Código de Processo Penal”.
Nesse sentido, da Jurisprudência desta Corte:
EMENTA:
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
EM FUNÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PARA DECIDIR QUESTÃO DE DIREITO. DA SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 457, § 4º,
DO CPPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS ATAS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 3 DO STM POR
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO LIVRE
CONVENCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RECEPÇÃO DO ART. 187 PELA
CF/88 EM TEMPOS DE PAZ. ATAS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE PRODUZIDAS POR DOIS E
TRÊS
PERITOS
OFICIAIS
ESPECIALIZADOS,
RESPECTIVAMENTE
NULIDADE
INEXISTENTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA DE DENTE FRONTAL.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001370405 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA RECONSTITUTIVA DO PALATO. DORES
NA COLUNA. SEQUELAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. UNANIMIDADE.
[...]
No julgamento do HC nº 127.900, o STF entendeu pela aplicação do art. 400 do CPP aos
processos penais militares, a partir da publicação da ata daquele julgamento, por considerar
que tal posicionamento era mais benéfico e harmonioso com a Constituição. Submetidas as
questões relativas à reabertura de prazo para arrolar testemunhas e à nulidade da Ata de
Inspeção de Saúde ao Conselho Permanente de Justiça, que as indeferiu por unanimidade,
não há falar em usurpação de competência.
[...]
Por não apresentar as características de ato normativo, a súmula não está sujeita a jurisdição
constitucional concentrada. Preliminar não conhecida.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
[...]
Recurso provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000015-09.2016.7.03.0203. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
05/06/2018, Data de Publicação: 21/08/2018) (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE.
REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE DESERÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO. AFASTADA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE COM
A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 189, II, DO CPM. NÃO CABIMENTO.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
[...]
A Decisão do Juízo a quo que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a Defesa arrolar
testemunhas, logo após o recebimento da Exordial Acusatória e a citação do Apelante,
mormente quando o MPM não arrolou testemunhas, encontra-se em sintonia com os
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório e, sem dúvida, confere ao
processo penal militar maior celeridade. A ampliação do prazo não trouxe qualquer prejuízo à
Defesa, incidindo o brocardo pas de nullité sans grief. Ademais, a concessão de um prazo
maior para a apresentação do rol de testemunhas é medida que, inegavelmente, privilegiou o
exercício da ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A não aplicação da norma insculpida no § 4° do art. 457 do CPPM pelo Colegiado a quo
deu-se em conformidade com a decisão do STF, de 3/3/2016, nos autos do Habeas Corpus n°
127900/AM, publicada no DJE nº 161, 3/8/2016, ocasião em que determinou que fossem
observadas nos processos penais militares as regras do art. 400 do CPP, segundo o qual,
especialmente em seu § 1°, as provas devem ser produzidas em audiência una, sendo o
interrogatório do Acusado o último ato da instrução processual, privilegiando-se, dessa
forma, uma sistemática processual mais favorável ao Réu, bem como a economia e a
7000210-88.2024.7.03.0203
40001370405 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celeridade processuais. [...] Ademais, no caso em tela, foi aberto o prazo de 10 (dez) dias
para a Defesa arrolar testemunhas, logo após o recebimento da Denúncia e citação do Réu,
prazo esse muito além do previsto no art. 457, § 4°, do CPPM. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão unânime.
[...]
Recurso não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000113-
12.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 14/06/2018, Data de Publicação: 26/07/2018) (Grifo nosso.)
A Defesa, ciente da designação da audiência e questionada sobre o interesse na
inquirição de testemunhas, optou por não utilizar os instrumentos probatórios do art. 457, §4º,
do CPPM, prosseguindo com o interrogatório do acusado e, posteriormente, com a sessão de
julgamento, sem ressalvas. Portanto, não se verificam as alegações de supressão de
fase/procedimento, cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por supressão da fase do art.
457, § 4º, parte final, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370405v7 e do código CRC a0a9fb59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/04/2025, às 22:30:54
7000210-88.2024.7.03.0203
40001370405 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS
APELANTE: ALBERTINI FERNANDES SOUSA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto divergente, para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8° e 9º do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Apelação (Ap), julgada na Sessão Virtual realizada no período
compreendido entre 7.4.2025 e 10.4.2025, interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença lavrada na Deserção de Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203,
originária da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3ª CJM).
No julgamento desta Ap, os Srs. Ministros do STM, por maioria, rejeitaram
as 1ª e 2ª preliminares defensivas de a) nulidade do Processo por supressão da fase prevista
no art. 457, § 4º, in fine (manifestação da Defesa para prova documental e arrolamento de
testemunhas), do CPPM e b) ausência de condição de prosseguibilidade de desertor, por
ter sido licenciado do Serviço Militar; e, por unanimidade, rejeitaram as 3ª e 4ª
preliminares de: c) inconstitucionalidade da Súmula nº 3 do STM, por ofensa aos Princípios
da Presunção de Inocência e do Livre Convencimento e d) inconstitucionalidade do crime de
deserção em tempo de paz.
No mérito, por unanimidade, negaram provimento ao Recurso da DPU, para
manter, na íntegra, a Sentença, permanecendo hígida a condenação do réu à pena de 4
(quatro) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 187, caput, c/c o art. 189, I,
primeira parte, e II, ambos do CPM (deserção com causas especiais de aumento e
diminuição), com o benefício do sursis, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
Em breve recapitulação do histórico deste caso, o réu Albertini Fernandes
Sousa, ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex), servia no 25º Grupo de Artilharia de
Campanha (25º GAC), unidade de fronteira (Bagé-RS), e desertou, consumando o crime
em 1º.5.2024, conforme o Termo de Deserção (Processo relacionado: IPD nº 7000162-
32.2024.7.03.0203, Evento 1, doc. INIC2, fl. 17).
Apresentou-se voluntariamente em 9.5.2024 (Processo relacionado: IPD nº
7000162-32.2024.7.03.0203, Evento 4, doc. OFIC1). Submetido à Inspeção de Saúde em
10.5.2024, foi considerado "apto para o Serviço Militar" e reincluído ao serviço ativo do
Exército (Processo relacionado: IPD nº 7000162-32.2024.7.03.0203, Evento 17, doc.
ATO_REINCL1).
O réu foi licenciado, em 26.7.2024, das fileiras da OM supracitada
(Processo relacionado: Deserção de Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203, Evento 33, doc.
OFIC2).
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4.9.2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx)
condenou o réu, por unanimidade, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por infração ao
art. 187 c/c o art. 189, I, primeira parte, e II, ambos do CPM, com o benefício do sursis, o
regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (Processo relacionado: Deserção de
Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203, Evento 61, doc. ATA1). A Sentença foi publicada em
5.9.2024 (Processo relacionado: Deserção de Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203, Evento
59, doc. SENT1).
A DPU interpôs a presente Ap (Processo relacionado: Deserção de Praça nº
7000210-88.2024.7.03.0203, Evento 68, doc. APELAÇÃO1).
Em Sessão de Julgamento Virtual de 7 a 10.4.2024, os Srs. Ministros do STM,
por maioria, rejeitaram as 1ª e 2ª preliminares defensivas de a) nulidade do Processo por
supressão da fase prevista no art. 457, § 4º, in fine (manifestação da Defesa para prova
documental e arrolamento de testemunhas) do CPPM e b) ausência de condição de
prosseguibilidade de desertor, por ter sido licenciado do Serviço Militar; e, por
unanimidade, rejeitaram as 3ª e 4ª preliminares de: c) inconstitucionalidade da Súmula nº 3
do STM, por ofensa aos Princípios da Presunção de Inocência e do Livre Convencimento e d)
inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz.
No mérito, por unanimidade, negaram provimento ao Recurso da DPU, para
manter na íntegra a Sentença, permanecendo hígida a condenação do réu à pena de 4
(quatro) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 187, caput, c/c o art. 189, I,
primeira parte, e II, ambos do CPM, com o benefício do sursis, o regime inicial aberto e o
direito de recorrer em liberdade. (Processo relacionado: Ap nº 7000210-88.2024.7.03.0203,
Evento 32, doc. EXTRATOATA1).
Naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos meus
eminentes Pares nas 1ª e 2ª preliminares defensivas. Conforme determinado em Ata,
coube-me fazer a Declaração de Voto em relação à 2ª preliminar da DPU (Processo
relacionado: Ap nº 7000210-88.2024.7.03.0203, Evento 32, doc. EXTRATOATA1).
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e este signatário acolhíamos a
preliminar defensiva de falta de condição de prosseguibilidade, para anular a Sentença
condenatória, bem como concedíamos Habeas Corpus (HC) de ofício para trancar o
Processo de Deserção de Praça (DP) nº 7000210-88.2024.7.03.0203/RS, determinando o
seu arquivamento.
Portanto, a divergência que alicerça a presente Declaração de Voto refere-
se, tão somente, à 2ª preliminar defensiva de falta de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade, ante a ausência do status de militar do réu que fora
licenciado, em 26.7.2024, das fileiras do 25º GAC (Processo relacionado: Deserção de
Praça nº 7000210-88.2024.7.03.0203, Evento 33, doc. OFIC2).
Os argumentos que apresento nessa situação são do conhecimento deste
Plenário e constam, por exemplo, na Declaração de Voto dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000066-28.2024.7.00.0000/DF, julgados na Sessão Virtual de 17 a
20.6.2024 e publicada em 1º.8.2024, bem como em vários outros Processos, pois fazem
parte da corrente à qual me filiei, hoje minoritária no STM.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, exponho a fundamentação sobre a falta de condição de
"prosseguibilidade".

I – HISTÓRICO SOBRE A CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE”
De início, consigno que as normas pertinentes ao tema se encontram transcritas
em tópico próprio denominado “LEGISLAÇÃO”. A despeito disso, entendo oportuno, desde
logo, posicionar as leis e as normas aplicáveis conforme o direito temporal, visando
contribuir para uma melhor compreensão histórica sobre a chamada condição de
“prosseguibilidade”.
Assim, a Lei do Serviço Militar (LSM) n° 4.375, datada de 17.8.1964; o
Regulamento da LSM (RLSM) nº 57.654, datado de 20.1.1966; o Código Penal Militar
(CPM) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM), respectivamente, Decretos-Lei nº
1.001 e 1.002, ambos datados de 21.10.1969; o Estatuto dos Militares (E1) – Lei n° 6.880,
datada de 9.12.1980; a Constituição Federal (CF), promulgada em 1988; a Lei nº 8.239,
datada de 4.10.1991 – Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, que
dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório –; e a Lei
(LOJM) n° 8.457, datada de 4.9.1992 – Organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares – compõem, dentre outros diplomas, o arcabouço
legal sobre o assunto.
Acrescente-se, ainda, o Decreto-Lei nº 1.003, datado de 2.10.1969 – antiga Lei
de Organização Judiciária Militar –, no qual havia a previsão dos Conselhos de Justiça da
Unidade (CJU), com a seguinte competência:

Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais, exceto o disposto no art. 40, nº IX, letras b e c, e na letra seguinte deste artigo;
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabelecimentos do Exército, para o
julgamento de deserção de praças e de insubmissos. (Grifo nosso.)

Durante a existência dos CJU, os julgamentos de praças por deserção
encerravam-se no prazo de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o disposto no art. 453
do CPPM, in verbis:

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo. (Grifos nossos.)
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa época, a prisão provisória, estabelecida pelo citado dispositivo, não sofria
questionamentos judiciais.
Com a promulgação da Lei nº 8.236, datada de 20.9.1991 – Altera disposições
do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organização Judiciária Militar – houve a
supressão dos CJU, permanecendo tão somente os Conselhos Especial e Permanente de
Justiça (CEJ e CPJ):

Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a
presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que
o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade;
b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão. (Grifos nossos.)

Diante disso, a competência para o julgamento dos crimes de deserção de
praças e de insubmissos foi absorvida pelo Conselho Permanente de Justiça, instalado na
Justiça Militar da União (JMU), e não mais na Administração Militar (Adm Mil).
Todavia, com a extinção dos CJU, verifica-se que a temática, quanto a esses
crimes, tomou proporções indesejadas, fruto basicamente da falta de celeridade da primeira
instância da JMU para julgá-los, bem como por haver agentes em liberdade durante a APM –
a despeito da prisão cautelar prevista no art. 453 do CPPM.
Nesse passo, surgiram inúmeros problemas em relação ao crime de deserção: o
prazo de 60 (sessenta) dias, em regra, não é cumprido; as prisões, na maioria das vezes, são
revogadas pela autoridade judiciária antes desse período; e os agentes processados, diante
desse panorama, passaram a cometer as chamadas “deserções sucessivas”, sem sequer haver
o julgamento relativo ao primeiro delito.
Visando resolver a questão, o STM editou, em 1997, o Enunciado nº 12 de sua
Súmula:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo
(DJ 1 Nº 18, de 27.01.97)”.

Embora o texto desse Enunciado de Súmula de Jurisprudência do STM devesse
prever a expressão condição de “prosseguibilidade”, e não apenas a de “procedibilidade”,
ver-se-á – a partir de decisões desta Corte e da jurisprudência do STF – que a intenção foi
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abrangente. Cumpre esclarecer que, à luz de entendimento da Suprema Corte brasileira, a
condição de “procedibilidade” é aquela exigida para o recebimento da denúncia, e a de
“prosseguibilidade” para todo o processo.
Nesse sentido, se o status de militar é condição de “procedibilidade” para a
persecutio criminis, não apenas pela leitura do citado enunciado, o qual poderia ter melhor
redação, por lógica alcança todo o processo, inclusive a execução.
Reforço que os julgados do STF sobre o tema sempre confirmaram a exigência
da condição de militar para a “prosseguibilidade” do feito, aí incluído o julgamento e a
execução da pena relativa a agentes desertores. No mesmo rumo, até pouco tempo atrás, esta
Corte também exigia que o agente fosse militar para o consequente processo e julgamento
pelo crime de deserção, tudo em harmonia com o entendimento da Corte Constitucional.
Atualmente, a questão referente à deserção bifurca-se neste Tribunal, formando
2 (duas) correntes, ambas com intuito de evitar a impunidade provocada pelas “deserções
múltiplas”. Não obstante, apenas a que me filio exige a presença da “utilidade” em uma
eventual condenação.

II – A TUTELA DA DEFESA E DA MOBILIZAÇÃO NACIONAIS

Indo além deste caso concreto, aproveito para afirmar que o Processo, no caso
de trânsfuga – réu foragido durante a sua tramitação –, deve ser sobrestado. Por sua vez,
havendo licenciamento do réu das fileiras da Força Armada – como é o caso presente –,
ou anulação de sua incorporação, ou, ainda, se diagnosticada, em inspeção de saúde,
incapacidade temporária ou definitiva para o Serviço Militar, a ação penal deverá ser
declarada extinta, sem julgamento do mérito, e arquivada, com a consequente concessão de
HC, de ofício, para sustar eventual condenação imposta em Primeira Instância.
Isso porque o Processo de Deserção, nos casos acima descritos, carece da
condição de “prosseguibilidade”. Registre-se que a motivação para isso não reflete apenas a
tradição jurisprudencial sobre o tema, até pouco tempo vigente no STM e pacífica no STF,
mas também, como ver-se-á mais adiante, encontra respaldo lógico e legal. Nesse contexto,
aspectos jurídicos sobressaltam no sentido de encorpar a corrente a que me filio – também
chamada de “tradicional” –, a qual se encontra devidamente alinhada à jurisprudência
consolidada na Suprema Corte brasileira.
Nessa senda, apresento situações em subtópicos, acompanhadas de
considerações quanto aos possíveis reflexos perante a Administração Castrense, caso adotada
a corrente atualmente prevalente.

Do licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a atual corrente prevalente nesta Corte, embora o agente tenha sido
licenciado – estando com o seu Certificado de Reservista, documento este que atesta que o
Serviço Militar foi cumprido, possibilitando a eventual mobilização –, ainda assim a
condenação teria lugar.
A despeito desse entendimento, estando preservado o bem jurídico tutelado – o
dever e o Serviço Militar –, entendo que o Estado não mais poderá condená-lo por tal crime.
Isso porque o processo de deserção apenas faz sentido se estiver pendente o cumprimento do
Serviço Militar da praça sem estabilidade. Se a Administração Militar ou mesmo a Justiça
Federal comum, em nome do “Estado uno”, decidiram que o réu cumpriu integralmente com
o seu dever, a persecução penal, esteja baseada numa prevenção especial ou geral, perde o
seu escopo.
Ressalte-se que o réu, sendo licenciado apto para o Serviço Militar, recebe o
correspondente Certificado de Reservista como prova do cumprimento de seu dever
constitucional, podendo ser mobilizado tão logo acionado. Com efeito, se a finalidade do
Serviço Militar obrigatório é possibilitar a formação da Reserva Mobilizável, com respaldo
no art. 143 da CF/1988 e na Lei nº 8.239/91, a emissão do respectivo documento atesta a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Significa dizer, falta tipicidade material, já que o
agente nada deve ao Estado.
Dessa forma, se o Estado declara, mediante a entrega do respectivo documento,
que o dever constitucional foi cumprido, a justa causa para o Processo estará ausente – ante a
falta da condição de “prosseguibilidade”. Mesmo nos casos em que a Adm Mil licencia o réu
submetido a processo de deserção, declarando-o apto e que bem cumpriu o Serviço Militar, a
quebra da presunção de legitimidade desse certificado somente será possível por meio da
tempestiva anulação do ato de exclusão do serviço ativo.
Se isso não bastasse, outro equívoco desponta nesse universo, qual seja, os
precipitados e indevidos licenciamentos de agentes, a partir de consultas de Juízes Federais
da JMU junto a Comandantes inexperientes, os quais não apresentam interesse em manter na
ativa o chamado “militar-problema”. Esquecem-se, essas autoridades, que a lei tutela o
Serviço Militar, desnaturando bem juridicamente indisponível. Ademais, esses expedientes,
emanados da autoridade judiciária, não são decisões judiciais, faltando-lhes os requisitos da
obrigatoriedade e da eficácia para embasar o licenciamento do agente, ainda em débito com o
Serviço Militar.
Cabe registrar que esses licenciamentos não consideram, no cômputo do tempo
do Serviço Militar, o seguinte dispositivo do E1:

Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere
o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
[...]
§ 4º Não é computável para efeito algum:
[...]
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) passado como desertor;
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em
julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena [...]. (Grifos
nossos.)

Reforço que o processo de deserção apenas faz sentido se estiverem pendentes o
dever e o cumprimento do Serviço Militar. Assim, se a Adm Mil, como maior interessada na
preparação daqueles que integrarão sua reserva mobilizável, institucionalmente representando
o Estado, efetua o licenciamento ou a desincorporação – ou, ainda, a anulação da
incorporação – de militar da fileira da Força Armada (seja qual for a motivação exposta),
produz situação intransponível para a persecução penal – frise-se, apenas no tocante à
deserção.
Ora, se o Estado é uno, deve adotar as medidas coerentes.
Portanto,
apresenta-se
contraditório
conceder
o
licenciamento,
a
desincorporação ou, ainda, a anulação da incorporação por uma via e, por outra, dar
prosseguimento ao Processo no qual se pretende infligir sanção àquele agente que cometera
uma deserção anteriormente.
Impende salientar que o grau de ofensa produzido pela conduta, a motivação
para a prática ilícita e o momento de sua ocorrência, no interregno do Serviço Militar, servem
de lastro para o estudo da emissão dos correspondentes certificados. Assim, a documentação
comprobatória da situação militar, na forma do art. 75 da LSM e do art. 209 do RLSM,
compatibilizando cada caso concreto, dará ensejo à emissão do correspondente Certificado de
Isenção do Serviço Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista de 1ª ou de 2ª
categoria.
Assim, se o agente recebeu o correspondente certificado, está física e
moralmente apto a compor a Mobilização Nacional. Diante disso, carece de lógica a atuação
do Estado se o bem jurídico – inicialmente tido como ofendido – não sofreu ataques, o que
resultará na atipicidade material desse fato. Principalmente no presente caso em que o réu
foi licenciado, estando apto, inclusive, a ser mobilizado.

Da inspeção de saúde

No tocante à aptidão em inspeção de saúde, o raciocínio é o mesmo.
Observe-se que um civil ou um militar, respondendo por vários crimes de
deserção, acaso seja considerado incapaz definitivamente em inspeção de saúde em quaisquer
desses processos, deverá, segundo a corrente a que me filio, ficar isento de todos os processos
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instaurados em relação a esse tipo penal, ainda que não esteja acobertado pelo art. 48 do
CPM:

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em
virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Isso devido à falta de sua “utilidade” para o Serviço Militar, uma vez que, sendo
atestado incapaz, não comporá a Reserva Mobilizável a teor do que dispõe o E1, o RLSM e a
LSM. Em outras palavras, o processamento e o julgamento de “civis”, nessas condições, não
trarão resultado útil para o Estado.
Ocorre que essa não é a compreensão adotada pela atual corrente prevalente
nesta Corte, pois, segundo argumenta, o que se exige é que o agente seja militar ao tempo da
infração e do recebimento da Denúncia, pouco importando se foi considerado inapto para o
Serviço Militar durante o transcurso do processo. Esse entendimento não se encontra
adequado, pois é justamente pela inexistência da “utilidade” do agente para o Serviço Militar
que o Estado o isenta do processo, nos termos do art. 457, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do CPPM, in
verbis:

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia,
se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado, realizando-se em
dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o
interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas,
até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro de
cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo conselho, ouvido o Ministério Público. (Grifos
nossos.)

Embora o referido dispositivo faça referência à isenção do processo apenas para
aquele que, logo após ser capturado ou apresentado voluntariamente, seja declarado incapaz
em inspeção de saúde, há que compreender sua intenção, qual seja, isentar de processo penal
aqueles agentes que não poderão compor uma Reserva Mobilizável, finalidade do Serviço
Militar.
A partir dessa premissa, há que estender a extinção do processo para abarcar
outras hipóteses, como, por exemplo, aqueles que foram atestados inaptos no decorrer do
processo, ainda que não respaldados pelo art. 457, § 2°, do CPPM. É o caso de deserção em
que o agente é reincluído (após apto em inspeção de saúde) e, mais à frente – durante o
transcorrer do processo – restou considerado incapaz para o Serviço Militar, sendo em
seguida excluído do serviço ativo.
Registre-se que essa incapacidade não é aquela prevista no art. 457, § 2º, do
CPPM, realizada logo após a captura ou a apresentação voluntária, muito embora seja
utilizada a mesma “concepção” do dispositivo para também extinguir o processo. Todavia, o
respaldo não se encontra no referido dispositivo, e, sim, na falta de “utilidade” para o Serviço
Militar.
Para a atual corrente prevalente, ainda que posteriormente o agente seja
considerado incapaz definitivamente para serviço militar, deve-se prosseguir com o processo.
Nesse rumo, o STM, em 11.6.2015, ao processar a Apelação nº 73-75.2014.7.07.0007/PE,
condenou agente incapaz para o Serviço do Exército. Durante o citado julgamento, entendeu-
se que, sendo militar ao tempo do crime e do recebimento da peça pórtico, a perda posterior
dessas condições (capacidade e militar) não representaria óbice para o prosseguimento do
processo.
Não obstante, a meu sentir, com respaldo na jurisprudência do STF, quando o
agente, praça sem estabilidade, adquire uma incapacidade para o serviço ativo durante o
transcurso do processo, a solução final é a mesma conferida para o licenciado,
desincorporado – ou com incorporação anulada – e para o “civil” trânsfuga (sobrestamento),
qual seja, não prosseguir com o feito. Assim como a perda da condição de militar da ativa –
superveniente ao recebimento da denúncia – justifica a ausência de condição de
“prosseguibilidade”, a incapacidade do agente, detectada em inspeção de saúde posterior à
sua reinclusão, arrasta o processo também à extinção.
É de se notar que a incapacidade superveniente, após o recebimento da
denúncia, iguala-se, quanto à falta de condição de “prosseguibilidade”, com as situações de
réu licenciado, desincorporado – ou com incorporação anulada – (extinção do processo) ou,
ainda, de civil trânsfuga (sobrestamento do feito).
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Situação interessante ocorre com as chamadas deserções ‘sucessivas’,
ultimamente corriqueiras. Nesse passo, quando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta
deserções estiverem próximas, ocorreria grande incongruência – adotando-se o entendimento
da atual corrente prevalente – se nas 3 (três) primeiras deserções o agente fosse considerado
apto em inspeção de saúde e reincluído – oportunidade em que seria processado e julgado,
podendo, inclusive, vir a ser condenado –, enquanto na última deserção, caso considerado
inapto, seria isento de processo. Vale dizer, muito embora tenha sido considerado incapaz no
último processo (quarta deserção) – sendo, por essa razão, isento do processo nos termos do
art. 457, § 2°, do CPPM –, os demais processos prosseguiriam, podendo até ser condenado.
Penso que falta razoabilidade para resultados tão díspares em relação a fatos
semelhantes.
Foi o que ocorreu em 4.4.2013, no julgamento da Apelação nº 32-46.
2010.7.03.0303/RS, em que esta Corte, por maioria, entendeu, equivocadamente, que os 3
(três) primeiros processos deveriam prosseguir, mesmo incapaz o agente.
Com efeito, independentemente de o agente, ao tempo do crime da deserção, ter
sido considerado apto, quando constatada a incapacidade posterior, essa não se limita apenas
ao procedimento em trâmite, pois irradia efeitos para o Serviço Militar, este entendido como
bem indivisível.
Ainda em relação ao último exemplo apresentado, oportuno notar que para as
primeira, segunda e terceira deserções praticadas, essa incapacidade atestada retira a
“utilidade” do processo para a complementação do Serviço Militar, enquanto para a última,
como nem foi reincluído, além da falta de “utilidade”, há isenção específica prevista no art.
457, § 2º, do CPPM.
Diante do panorama apresentado, devem-se diferenciar as hipóteses: (1) “civil”
considerado incapaz no momento das medidas administrativas dirigidas à potencial
reinclusão, quando é isento do processo – nos termos do art. 457, § 2º, do CPPM; (2) militar
considerado incapaz durante o prosseguimento do feito, em nova inspeção de saúde; (3) e
militar licenciado, desincorporado ou com incorporação anulada durante o transcurso do
processo. Embora as soluções para esses casos não estejam amparadas pelo mesmo
dispositivo legal, o que esses casos têm em comum é o fato de inexistir “utilidade” nesses
processos penais, pois nada adiantará ao Estado compeli-los a integralizar um Serviço Militar
impossível de ser cumprido.
Como ressaltado, não se pode dizer que todos esses agentes se tornam isentos
do processo com base no art. 457, § 2º, do CPPM, pois esse artigo embasa apenas a
incapacidade adquirida no momento de sua reinclusão – situação 1 –, não açambarcando as
demais situações diagnosticadas durante o andamento do processo, as quais serão regidas
pela conjugação do E1, da LSM e do RLSM. De fato, se fossem considerados apenas os
dogmas associados ao tempo do crime, sendo aptos e da ativa quando da prática do delito de
deserção, esses réus poderiam ser processados e julgados, mesmo estando nas referidas
situações, o que criaria enormes distorções.
Essa situação demonstra bem o princípio da “utilidade” no crime de deserção,
pois, mesmo que o agente, ao tempo do crime e do recebimento da denúncia, seja militar da
ativa e capaz, a incapacidade superveniente, durante o transcurso do processo, ou mesmo o
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação, retira-lhe a “utilidade” para o
Serviço Militar e para a Reserva Mobilizável.
Sob outro giro, no trato entre oficiais e praças sem estabilidade desertores, não
se poderia criar outra desproporção, pois aqueles nunca seriam julgados à revelia. Isso porque
a denúncia contra o oficial é recebida, aguardando-se a captura ou a apresentação voluntária –
art. 454, §§ 2º e 4º, do CPPM (alterado pela Lei n° 8.236/91, que revogou, tacitamente,
segmentos do art. 128 do E1). Por essa razão, o oficial e as praças com estabilidade são
agregados, não deixando de serem militares, mesmo foragidos, embora não recebam
“remuneração” durante a situação de trânsfuga. Nesse contexto, independentemente de suas
capacidades laborais após a reversão, são processados e julgados, tanto assim que os arts.
456, § 4º, e 457, §§ 2º e 3º, ambos do CPPM, sequer exigem a inspeção de saúde. Por sua
vez, para a praça sem estabilidade, a exigência da inspeção de saúde, repise-se, está prevista
no art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM.
Assim, a inspeção de saúde dos oficiais e de praças estáveis não interfere na
condição de militar, por isso, quando se apresentam ou são capturados, ao invés de
reincluídos, são revertidos. Sendo estáveis ou oficiais, as suas carreiras têm amplo conceito,
englobando detalhes morais e funcionais, incluído nesse rol o respeito para com o Serviço
Militar. Eventual deserção cometida por esses militares tem repercussão muito mais nociva
do que em relação à praça sem estabilidade. Nesses termos, não se pode admitir que o Estado
seja mais benevolente logo com quem tem responsabilidade imensamente maior – oficiais e
praças com estabilidade.

Condenação à revelia

O assunto tem relevância, pois a atual corrente prevalente preconiza o processo
e o julgamento do “civil” revel, ou seja, do trânsfuga desertor.
Imagine que um militar tenha cometido uma primeira deserção. Ao ser
capturado, foi inspecionado pela junta de saúde e considerado apto, razão pela qual foi
reincluído e denunciado. Durante o transcurso do processo, voltou a desertar. Excluído em
razão da segunda deserção, este agente, agora “civil”, poderia ser condenado na primeira
deserção – pois era militar por ocasião da denúncia – sem o Estado saber de sua real situação
de saúde (incapaz temporária, definitivamente ou apto), uma vez que estaria na condição de
trânsfuga.
Como argumento, afirmam que eventual incompatibilidade entre o julgamento à
revelia e a incapacidade superveniente adquirida pelo agente, praça sem estabilidade, após o
respectivo licenciamento, desincorporação ou incorporação anulada seria resolvida mediante
a interposição de Revisão Criminal, focando-se em uma prevenção geral e especial exagerada
e sem justa causa.
Não tenho dúvida de que essa condenação se apresenta questionável.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impende frisar que o erro judiciário suportado (condenar um incapaz em virtude
de sua revelia) teria o potencial de ensejar pedidos de indenizações. Isso porque teria sido
condenado nas penas do art. 187 do CPM, sendo, em alguma fase do processo, desprezada
eventual incapacidade temporária ou definitiva.
Tal conduta não me parece alinhada à Constituição Federal e aos Tratados
Internacionais, tampouco adequa-se ao conceito de se fazer Justiça.
A isso se acrescem outros equívocos.
Suponha-se que desertores (um condenado à revelia e o outro após o
licenciamento, desincorporação ou com incorporação anulada) apresentem inspeções de
saúde (supervenientes a essas condições, porém anteriores ao julgamento), demonstrando a
sua incapacidade para o Serviço Militar. Por que motivo não deveríamos tratá-los do mesmo
modo que o militar diagnosticado incapaz durante o processo ou o “civil” incapaz no
momento de sua potencial reinclusão, esta última prevista no art. 457, § 2º, do CPPM? Qual a
justificativa para não se isentar ou extinguir o processo em relação a todos esses agentes?
Embora não se possa igualar a incapacidade superveniente à constatada no momento da
potencial reinclusão – esta última com previsão no art. 457, § 2º, do CPPM –, pois diferem no
tempo, há que reconhecer o princípio da “utilidade” para extinguir aqueles processos não
amparados pelo citado artigo.
Para a atual corrente prevalente, como se verifica nas Apelações nº 32-
46.2010.7.03.0303/RS e nº 73-75.2014.7.07.0007/PE, o incapaz “civil” deve ser processado e
julgado, mesmo nessas condições. Contudo, o próprio STF, desde 8.2.2000, manifesta-se de
forma contrária a esse posicionamento, conforme se pode extrair do seguinte julgado:

“EMENTA: DESERÇÃO - INCAPACIDADE DEFINITIVA - CONSEQUÊNCIA. Uma vez
verificada a incapacidade definitiva do desertor, fica ele isento do processo [...], devendo o
fato ser levado em conta ainda que se esteja em fase recursal [...]. ACÓRDÃO Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
segunda turma, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, em deferir o habeas corpus, nos termos do voto do Relator. (HC nº
79.531-5/RJ, Ministro Relator MARCO AURÉLIO – 2ª Turma/STF, julgado em 8.2.2000.
Coator: Superior Tribunal Militar).” (Grifos nossos.)

Ora, se a atual corrente prevalente no STM admite julgar e processar o “civil”
por deserção, mesmo à revelia, então, por coerência, assim comportar-se-á diante dos crimes
de insubmissão. Vale dizer, se o civil (insubmisso) fosse incluído – art. 463, § 2°, do CPPM –
e desertasse logo após, poderia, na visão dessa corrente, ser processado e julgado à revelia
por ambos os crimes.
Logo, observe-se que o princípio da “utilidade” é aplicável também ao crime de
insubmissão. Para ser processado e julgado pelo crime de insubmissão, o agente deve ser
incluído e mantido como militar da ativa ao longo do processo, ou seja, ser aproveitável
(verificar a presença da tipicidade material) para o Serviço Militar, não bastando apenas ter
praticado as elementares do tipo penal previsto no art. 183 do CPM (tipicidade formal).
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do sursis

Mantido o entendimento da atual corrente prevalente, sério impasse será criado
no tocante à aplicação do sursis. Os arts. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM e 617, inciso II,
alínea “a”, do CPPM, expressamente, vedam a suspensão condicional da pena nos crimes de
deserção.
Esses dispositivos foram declarados em harmonia com a Constituição Federal
pelo Pleno do STF, in verbis:

“EMENTA: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade
com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à
justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com
efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições
militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um
preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas
na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II
do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas
corpus. (HC n° 119.567/RJ, Relator para o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO –
Pleno/STF, julgado em 22.5.2014 e publicado em 30.10.2014. Decisão por maioria).” (Grifos
nossos.)

Não obstante, a jurisprudência do STM, ultimamente, tem admitido a concessão
do sursis, mesmo diante das vedações acima, quando o agente for civil.
Nesse contexto, haverá desertores “civis” cumprindo sursis na JMU e outros,
militares, por ainda estarem na ativa – até mesmo engajados – cumprindo a pena de prisão.
Portanto, nas mesmas OM e turma de incorporação, 2 (dois) companheiros, um ainda militar
e outro licenciado, desincorporado ou, ainda, com incorporação anulada, terão tratamentos
distintos no tocante ao cumprimento da pena do crime “mais militar” da história castrense – a
deserção.
Ademais, sendo condenado como civil, inexistirá efeito prático, pois o crime
propriamente militar não gera reincidência – art. 64, inciso II, do CP comum. No mesmo giro,
não cumprirá pena em estabelecimento civil, podendo o Juízo de Execução aplicar os
dispositivos da legislação processual penal comum, inclusive concedendo-lhe o sursis.

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Das provas

Outro problema atinente ao julgamento de “deserções sucessivas” diz respeito à
apuração de provas. É frequente haver desertores que cometem nova deserção logo após a sua
reinclusão e o recebimento da peça acusatória, retornando imediatamente à condição de
“civil”.
A atual corrente prevalente tem afirmado que a reinclusão seria apenas para
verificar se está acobertado por alguma causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade,
encontrar-se acometido de doença grave ou, mesmo, ter falecido. (Apelação n° 25-
46.2012.7.01.0301/RJ – Declaração de Voto) ou, ainda, tem por único objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor [...] não tenha
falecido (Apelação nº 32-46.2010.7.03.0303/RS – Declaração de Voto). Tais argumentos não
se apresentam sólidos, uma vez que isso poderia ser realizado, mesmo o agente não sendo
reincluído, por meio da realização de diligências pelo encarregado da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) ou pelo Juízo Castrense.
Nesses casos, não seria prudente dar continuidade à APM contra o réu “civil”,
mas, sim, sobrestá-la, pois a “utilidade” da eventual condenação apenas poderia ser aferida
depois de esclarecidos os reais motivos de ordem moral para a prática do crime, bem como
seria atestada, de forma responsável, a aptidão do agente para o Serviço Militar. Aliás, para o
Estado não é direito julgar sem antes embasar os fundamentos de sua decisão – art. 93, inciso
IX, da CF/1988.
Para se compelir ao cumprimento do Serviço Militar e à composição da Reserva
Mobilizável, o decreto condenatório ou absolutório deve considerar a realidade moral e
confirmar a aptidão do réu para o Serviço Militar.
Conforme a situação, o Estado poderá, depois de ter condenado o réu à revelia,
concluir não apenas pela sua inaptidão (moral ou física) para o Serviço Militar, mas também
torná-lo adverso a qualquer esforço nacional de Mobilização. Portanto, o fiel da balança para
sobrestar tais APM reside, além de conferir fidedignidade às decisões, na falta de “utilidade”
da eventual condenação.
Mesmo diante desses argumentos, para a atual corrente prevalente, nenhum
problema há em se condenar o “civil” à revelia por deserção.

O “tempo de serviço militar” do desertor

Para a atual corrente prevalente, quando o desertor for capturado ou se
apresentar voluntariamente, exige-se, para o processo e o julgamento, apenas encontrar-se
“apto” e “reincluído” ao serviço ativo por ocasião do recebimento da denúncia – condição de
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“procedibilidade”. Nessa óptica, quando o réu, sem estabilidade, completar 1 (um) ano de
serviço ativo, levanta-se a possibilidade de ser licenciado por término do seu compromisso
constitucional.
Como ver-se-á adiante, há relativo descompasso entre o cumprimento do
Serviço Militar Inicial (SMI) e a expressão “tempo de serviço militar” do desertor. Isso
porque se o próprio agente criminoso altera o seu programa de instrução, este será
remodelado no tempo no tocante aos meios, monitores e instrutores. Por exemplo, se o
desertor estiver na condição de trânsfuga por ocasião da instrução de tiro do canhão 90 mm
de dotação de carro de combate, somente tempo depois essa instrução poderá ser
reestruturada, ministrada e recuperada, tudo devido à própria conduta do réu.
Assim, o tempo regular de SMI, caso seja alterado pelo próprio agente, passa a
não ser 12 (doze) meses corridos. Esse detalhe não difere da realidade dos cursos acadêmicos
das mais diversas faculdades, pois o aluno, ao se ausentar por um semestre, deverá esperar
toda a programação para recuperar determinados pontos da matéria, e não pleitear na Justiça
Federal comum certificado de curso constando aulas não assistidas.
Aliás, quando o assunto é a Defesa e a Mobilização Nacionais, o tema torna-se
ainda mais sensível, exigindo toda técnica e cuidado, às vezes não observados por leigos no
campo das ciências militares. A demora em relação ao trânsito em julgado dos processos não
pode ser resolvida à custa da desconstrução dos Sistemas de Serviço Militar e de
Mobilização, muito bem idealizados pelo legislador de outrora e que foram encorpados pela
CF/1988.
Licenciamentos prematuros deixam em dúvida o nível de instrução alcançado
pelo militar desertor, pois, pelas circunstâncias já descritas, dificilmente teria atendido o
mínimo padrão necessário.
Excepcionalidades surgem, por exemplo, nas hipóteses em que há cometimento
de deserção no seu interregno. Sobre o tempo de Serviço Militar, os arts. 135 a 137 do E1
dispõem que:

Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar, será feita distinção entre:
I - tempo de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de
ingresso e a data-limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em
consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.
[...]
Art. 137. “Anos de serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se
refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
[...]
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Não é computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a quota
compulsória, o tempo:
[...]
c) passado como desertor;
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em
julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena, quando, então, o
tempo correspondente ao período da pena será computado apenas para fins de indicação para
a quota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas
na sentença não o impeçam. (Grifos nossos.)

Nesses moldes, o tempo de SMI não ficaria adstrito ao período de 12 (doze)
meses corridos, sendo o prematuro licenciamento de réus desertores, ainda não prontos para
compor a Defesa Nacional, carecedor de respaldo legal.

Do sobrestamento

Mantendo-se a atual corrente prevalente, poderemos verificar, ainda, a situação
de Juízes Federais da JMU e de Ministros sobrestando processos e outros colocando em mesa
para julgamento, algo com o potencial de gerar decisões conflitantes, inclusive destinadas aos
integrantes da mesma OM. Vale dizer, total insegurança jurídica e enorme prejuízo à imagem
da JMU.
Sendo a deserção “crime propriamente militar”, diferindo dos demais de mesma
natureza, faz-se necessário – desde a instauração do processo – que o agente mantenha a
condição de militar. Tal exigência não fica adstrita apenas aos primórdios da APM, pois se
estende a todo interregno do processo, bem como à eventual fase de execução de pena,
conforme já decidiu o STF.
Assim, se o desertor for reincluído (apto e militar da ativa, portanto,
satisfazendo as condições de “procedibilidade” – art. 457, § 2º, do CPPM), e logo após o
recebimento da denúncia praticar nova deserção, nenhuma prova será apurada. Nessa
situação, não há outra solução senão sobrestar o processo, pois a falta de condição de militar
da ativa no crime de deserção, seja qual for o motivo, resulta em prejudicial não somente à
“procedibilidade”, mas, também, à “prosseguibilidade” da APM.
A compreensão desse tema, conforme acima exposto, coaduna-se com
posicionamentos mais antigos deste Tribunal, in verbis:

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: Correição Parcial. É prescindível a presença do advogado para sustentar todo
requerimento por escrito por ele protocolado diante do Conselho, sendo lícito, desde que
fundamente por escrito a decisão e presentes os seus membros, analisar e julgar os
requerimentos elaborados pelas partes sem que estes sejam intimados para a sessão, como
ocorre no juízo criminal comum. A exclusão do militar ausente injustificadamente por mais de
oito dias não implica em licenciamento da Força, mas sujeita-o à prisão e a processo por
deserção, tudo em conformidade com a norma constitucional vigente. Estando em curso o
processo de deserção e incorrendo o militar em nova ausência delituosa, o feito ficará
suspenso até que o acusado venha a ser reincluído. Precedentes. Indeferida a Correição
Parcial. Unânime. (Correição Parcial nº 182-64.2011.7.08.0008/PA, Relator Ministro Alte Esq
Marcos Martins TORRES, julgada em 24.4.2012 e publicada em 18.5.2012); (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE INDULTO AO APELANTE E DE QUE
ESSE PRATICOU NOVA DESERÇÃO. COLOCAÇÃO DOS AUTOS EM PAUTA DE
JULGAMENTO
ANTES
DA
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO ARGUIDA DE OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. I - Conforme precedente desta Corte, não se admite a colocação em pauta
de processo de desertor foragido enquanto não definida a sua situação administrativa
(Correição Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR). II - Acolhe-se a preliminar, arguida de
ofício, de sobrestamento do feito, por falta de condição de prosseguibilidade, até a captura
ou apresentação voluntária do desertor. Preliminar de sobrestamento acolhida. Decisão
majoritária. (Apelação nº 55-96.2011.7.09.0009/MS, Revisor e Relator para o Acórdão
Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira, julgada em 22.3.2012 e publicada em 30.4.2012); (Grifo
nosso.)

EMENTA: Correição Parcial - Impossibilidade de colocação em pauta de processo de
desertor foragido. Permanência dos autos em cartório até a captura ou apresentação
voluntária. I- Preliminar de não conhecimento do pedido de Correição Parcial rejeitada por
decisão majoritária. II- No mérito: a) Decisão do Conselho Permanente de Justiça que
coloca em pauta processo de deserção suspenso por nova deserção constituiu error in
procedendo, uma vez que os autos devem permanecer em cartório até a captura ou
apresentação voluntária do desertor. b) Constitui error in procedendo a aplicação da regra
geral da prescrição do art. 125 do CPM quando o desertor está foragido, sendo o cânon
aplicado o do art. 132 do mesmo Diploma Legal. c) Pedido Correicional conhecido e deferido
para desconstituir-se a Decisão questionada, determinando-se o retorno dos autos à Auditoria
de origem para aguardarem a captura ou a apresentação voluntária do desertor. III- Decisão
unânime. (Correição Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR. Relator Ministro Gen Ex
FERNANDO Sérgio Galvão, julgada em 2.12.2011 e publicada em 15.2.2012). (Grifo nosso.)

No processo penal relativo ao delito de deserção, diferentemente dos demais
ilícitos propriamente militares, há uma finalidade implícita que se traduz na “utilidade” para
o Serviço Militar, bem jurídico tutelado na hipótese.
Nesse caso, o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral
representada pela condenação do desertor.
Vale lembrar que nos demais crimes propriamente militares (v.g., o art. 195 do
CPM – abandono de posto), o réu, ao tempo em que responde à APM, participa,
normalmente, da instrução castrense. Isso porque, não sendo desertor, inexiste período de
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trânsfuga. Logo, o agente continuará em sua OM cumprindo normalmente a programação do
SMI, sem maiores prejuízos. Ao chegar ao final do SMI, será excluído do serviço ativo e
incluído na Reserva, pois terá integralizado todas as etapas de instrução. Não obstante,
continuará respondendo, na condição de “civil”, ao processo instaurado pelo crime
propriamente militar.
Diversamente é o caso de deserção, pois se pretende com o processo, transitado
em julgado e com a sentença executada, que o agente, sem estabilidade, retorne à atividade
de ensino militar obrigatório e permaneça funcionalmente nas Forças Armadas para obter,
conforme a programação do SMI, a correspondente instrução castrense e a qualificação
compatível aos misteres das Armas, assegurando a sua inclusão na Reserva Mobilizável.
Na verdade, a problemática cinge-se à formação de uma reserva mobilizável das
Forças Armadas. De cada integrante exige-se qualificação mínima e satisfatória, além de
compromisso pessoal em relação à nação brasileira e aos seus valores de patriotismo. Por
isso, para se condenar o réu pelo crime de deserção, é necessário conhecer os exatos motivos
de ordem física e moral de sua conduta, algo somente possível se mantida a condição de
militar durante todo o processo.
Nesse passo, havendo uma segunda deserção, logo após a reinclusão, a juntada
de provas restará prejudicada, pois, durante a ausência do réu “civil”, não se terá qualquer
certeza sobre a sua aptidão de saúde para o Serviço Militar.
Nas situações graves de Mobilização, estando o agente incapaz, melhor é
concitá-lo ao esforço de guerra, em outro setor da zona de interior, do que condená-lo sem
finalidade, em nítido desincentivo no tocante à Mobilização.
Note-se, ainda, que a prescrição incidente em deserções anteriores, foco de
preocupação para quem se debruça na impunidade, é, em suma, responsabilidade do Estado,
o qual não pode recuperar sua omissão condenando réus “civis” à revelia, podendo, inclusive,
estarem incapazes para o Serviço Militar.
Para o Estado, na busca do cumprimento do Serviço Militar, interessa-lhe a
condenação de desertores, mas em segundo plano. Isso ocorre porque a finalidade da
tipificação do crime de deserção não é apenas reprimir a sua prática numa prevenção geral e
especial, mas, também, fazer cumprir a finalidade do SMI – formar as reservas mobilizáveis
para as Forças Armadas.
Se algumas das deserções sucessivas praticadas pelo agente “civil” correm o
risco de prescrever, melhor do que criar tese para condená-lo à revelia seria focar no último
processo e, após a sua captura ou apresentação, recuperá-lo física, técnica e moralmente para
ser mobilizável em eventuais necessidades do Estado, seja em tempo de paz ou de guerra.
Frise-se, numa sequência de deserções, mais importante do que a condenação por todas,
embora isso seja indisponível e devido, é manter o foco no adestramento e na recuperação do
militar ainda capaz de voltar restabelecido às Forças Armadas.
No campo da deserção, o legislador, entre pesos e medidas, fez prevalecer a
condição de “prosseguibilidade”, com base na falta de “utilidade” de eventual condenação à
revelia do “civil” trânsfuga, devendo, nessas hipóteses, ser sobrestado o feito.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – A LEGISLAÇÃO
No tocante à legislação, por questão de ordem – e ao contrário do que já foi
argumentado pela atual corrente prevalente em Plenário –, ressalta-se que a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), redação dada pela Lei nº 12.376, de 30.12.2010,
não estabelece qualquer valorização, prevalência ou diferença entre leis penais, processuais
ou, ainda, administrativas. Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro, a CF/1988, no seu
art. 59, prevê como leis tão somente as complementares (LC), as ordinárias (LO) e as
delegadas (LD).
Da mesma forma, não cabe dizer que as LO, referentes à LSM e ao E1, dizem
respeito a outro ordenamento jurídico. Todas (LSM, E-1, CPM, CPPM e LOJM etc) integram
o ordenamento jurídico brasileiro. Logo, a LSM, o E1, o CPM e o CPPM, por exemplo, são
LO recepcionadas pelo CF/1988. Assim, não há que falar em prevalência do CPM e do
CPPM sobre as demais LO, pois devem ser interpretadas sistematicamente conforme impõe a
LINDB. Nessa hermenêutica, ressalta-se que pode haver dispositivos revogados tácita ou
expressamente, valendo, no tocante ao direito temporal, a aplicação da LINDB.
Mesmo analisando texto específico de uma determinada LO, deve-se considerar
que há dispositivos genéricos e outros especiais, e estes poderão afastar a aplicação daqueles.
Nesses aspectos, transcreve-se trecho pertinente da LINDB:

Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco
dias depois de oficialmente publicada.
[...]
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a
correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova
publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora
perdido a vigência. (Grifo nosso).

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À guisa de exemplo, o art. 31, § 3º, da LSM determina a expulsão por
condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar, de caráter doloso.
Todavia, quanto à deserção, há outros dispositivos especiais, nessa própria lei, que afastam
essa norma genérica:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
§ 1º A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos em que tenham
sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionados com a seleção em
condições fixadas na regulamentação da presente Lei.
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante
90 (noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e terá sua situação
militar fixada na regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as
disposições de regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o
Serviço Militar; - o incorporado nessas condições será excluído e isento definitivamente do
Serviço Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter
culposo; o incorporado nessas condições será excluído, entregue à autoridade civil
competente e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei.
§ 3º A expulsão, ocorrerá:
a) por condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar, de
caráter doloso;
b) pela prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou falta grave que, na
forma da Lei ou de Regulamentos Militares, caracterize seu autor como indigno de pertencer
às Forças Armadas;
c) pelo ingresso no mau comportamento contumaz, de forma a tornar-se inconveniente à
disciplina e à permanência nas fileiras.
§ 4º O incorporado que responder a processo no Foro Comum será apresentado à
autoridade competente que o requisitar e dela ficará à disposição, em xadrez de organização
militar, no caso de prisão preventiva. Após passada em julgado a sentença condenatória, será
entregue à autoridade competente.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 5º O incorporado que responder a processo no Foro Militar permanecerá na sua
unidade, mesmo, como excedente. (Grifos nossos.)
Ora, fosse obrigatória essa expulsão, então aqueles arredios à Defesa Nacional
teriam encontrado uma forma para não empunhar as armas em prol da segurança do país. Por
isso, a condição de militar da ativa durante o processo, julgamento e execução de pena pelo
crime de deserção é essencial para a integralização do SMI e até que se conheça a verdadeira
ofensa ao bem jurídico tutelado – o Serviço e o Dever militares.
Há outro detalhe importante, qual seja, não confundir licenciamento com
desincorporação. O primeiro, em regra, é ato discricionário da Administração Militar,
enquanto o segundo é vinculado. A despeito disso, frequentemente são tratados como
sinônimos, causando sérios danos à hermenêutica do tema.
Note-se que o art. 94 do E1 posicionou a desincorporação e o licenciamento em
incisos diversos e, nos seus arts. 121 e 124, esclarece que o primeiro pode ser discricionário,
diferentemente do segundo, que é vinculado:

Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da
organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - anulação de incorporação;
VII - desincorporação;
VIII - a bem da disciplina;
IX - deserção;
X - falecimento; e
XI - extravio.
Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:
I - a pedido; e
[...]
Art. 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resultam na interrupção
do serviço militar com a consequente exclusão do serviço ativo.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá
anulação de incorporação ou desincorporação da praça”. (Grifo nosso.).
Essa distinção também se encontra presente no RLSM:
“Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos e
definições:
[...]
9) desincorporação - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada:
a) antes de completar o tempo do Serviço Militar inicial, ressalvados os casos de anulação de
incorporação, expulsão e deserção. Poderá haver inclusão na reserva, se realizadas as
condições mínimas de instrução, exceto quanto aos casos de isenção por incapacidade física
ou mental definitiva;
[...]
24) Licenciamento - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada, após o
término do tempo de Serviço Militar inicial, com a sua inclusão na reserva. [...] (Grifos
nossos.)

É de se observar que, mesmo na desincorporação, ato vinculado e diverso do
licenciamento, o RLSM preocupou-se em disciplinar a situação dos desertores arrimos e
daqueles com mais de trinta anos. Nesse aspecto, reproduzo o art. 140 do referido decreto, in
verbis:

Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações; ou
§ 5º No caso do nº 5 deste artigo, o insubmisso ou desertor será desincorporado e excluído,
quando:
1) tenha adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou deserção, e depois de
absolvido ou do cumprimento da pena. Fará jus ao Certificado de Dispensa de Incorporação
ou de Reservista, conforme o grau de instrução alcançado; ou” (G. N.)
2) tenha mais de 30 (trinta) anos de idade e desde que haja sido absolvido, fazendo jus ao
Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, de acôrdo com o grau de instrução
alcançado. Se, contudo, condenado, após o cumprimento da pena prestará o Serviço Militar
inicial, na forma do parágrafo único do art. 80, deste Regulamento (sic). (Grifo nosso.)

Ao contrário do que alega a atual corrente prevalente, verifica-se que, mesmo
no caso de desincorporação (ato vinculado), por ser arrimo, após o crime ou ter o agente mais
de trinta anos, o RLSM exige, antes de sua exclusão do serviço ativo, que o processo seja
concluído, com a absolvição ou o cumprimento de pena.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se, o RLSM exige a manutenção no serviço ativo do militar que adquiriu a
condição de arrimo após o crime ou tenha mais de trinta anos e, se condenado, até o
cumprimento de pena (fase de execução). Logo, se assim exige dos arrimos, naturalmente
que a norma não é mais benevolente em relação àqueles sem tal ônus social, devendo
também o universo dos demais desertores (não arrimos) permanecer na ativa até o término de
eventual execução de pena.
Assim, qual seria a finalidade desse dispositivo? O art. 140, nos itens “5)”, § 5º,
“1)” e “2)”, do RLSM visa apenas resguardar, no caso da condição de arrimo adquirida pelo
réu após o crime ou de agente com mais de trinta anos absolvido, o tipo de certificado ao qual
fará jus, diminuindo, mas não retirando, o espectro de discricionariedade da Administração
Militar, fruto da condição social envolvida nessas hipóteses. Para essas situações, o RLSM
estabelece a entrega do certificado de reservista, conforme o grau de instrução adquirido, ou
até mesmo de dispensa de incorporação.
Os demais réus desertores (aqueles que não adquiriram a condição de arrimo
após o crime, nem têm mais de trinta anos) deverão cumprir integralmente o SMI, com
permanência na ativa ao longo do processo, inclusive na fase de execução de pena,
destacando-se que, diferentemente do art. 140, nos itens “5)”, § 5º, “1)” e “2)”, do RLSM, a
Administração Militar terá amplo espectro de discricionariedade quanto à concessão do
certificado, quando serão considerados, após o trânsito em julgado da APM, aspectos de
ordem moral.
Deve-se alertar que, mesmo sendo o agente declarado arrimo de família, essa
situação não conduz, por si só, ao estado de necessidade. Os requisitos para ser declarado
arrimo são de ordem administrativa e não coincidem com os do estado de necessidade
exculpante, este último pertencente ao Direito Penal Militar.
Nos demais casos de desincorporação, como, por exemplo, devido a problemas
de saúde ou por ter adquirido a condição de arrimo antes da prática do crime de deserção, o
militar será excluído da Força Armada, havendo motivos fatais (ato vinculado) para isso e
previstos na LSM e no RLSM. Isso porque falta a “utilidade” nesses casos, pois o agente não
mais poderá compor o serviço ativo das Forças Armadas, mas apenas a Mobilização Nacional
em outro esforço civil da zona de interior. Nesse ponto, observe-se da LSM:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
[...]
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante 90
(noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e terá sua situação militar
fixada na regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as disposições de
regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o Serviço
Militar; - o incorporado nessas condições será excluído e isento definitivamente do Serviço
Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter culposo; o
incorporado nessas condições será excluído, entregue à autoridade civil competente e terá sua
situação militar fixada na regulamentação da presente Lei. (Grifo nosso).
No mesmo sentido, dispõe o RLSM:
Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
1) por moléstia, em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante 90
(noventa) dias, consecutivos ou não, durante a prestação do Serviço Militar inicial;
2) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o Serviço
Militar;
3) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação;
4) por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum de caráter culposo;
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações; ou
6) por moléstia ou acidente, que torne o incorporado temporariamente incapaz para o Serviço
Militar, só podendo ser recuperado a longo prazo. (Grifo nosso).
Sobre a prorrogação do SMI, a LSM dispõe em seu art. 33:
Art. 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados
poderá, desde que o requeiram, ser concedida prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes,
como engajados ou reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada.
(Grifo nosso.)

Como se depreende, a prorrogação, em regra, somente poderá ser efetivada se
requerida pelo próprio militar. Contudo, caso tenha praticado o crime de deserção, mesmo
sem a respectiva solicitação, permanecerá na condição de militar durante todo o processo, a
fim de completar o SMI, sendo vedada a sua inclusão na Reserva antes do término da fase de
execução de pena.
Assim, quando o agente deserta e, após, é reincluído à Força Armada, deve
permanecer na ativa durante todo o processo, até a execução da pena. Essa situação não tem
qualquer relação com a prorrogação do Serviço Militar. Trata-se, na verdade, de observar
dispositivos de LO que determinam a permanência na ativa do agente, até o conhecimento
dos reais motivos e do grau de ofensividade da conduta (aspectos morais). Isso somente é
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possível, à luz do princípio da presunção de inocência, com o trânsito em julgado da APM,
quando a Administração castrense poderá definir a adequada solução: complementação ou
exclusão do serviço ativo.
Embora a jurisprudência do STM e do STF tenha batizado o tema de condição
de “prosseguibilidade”, claro está que essa expressão reflete o previsto nas LO correlatas.
Nesses termos, a obrigação de se manter o agente desertor na ativa, ao longo de todo o
processo, está prevista em LO, tais como, por exemplo, no E1, na LSM e, também, no
RLSM. Observem-se as LO nesse sentido, as quais devem ser lidas de forma sistêmica com o
CPM e com o CPPM e, conforme a LINDB, sem qualquer prevalência hierárquica nesse
conjunto, resultando na mais pura e equilibrada hermenêutica relativa ao Serviço Militar.
Destaco que o Serviço Militar é imperativo constitucional, nos termos do art.
143 da CF/1988:

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o
decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar [...].

A Lei nº 8.239, datada de 4.10.1991 – Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço
Militar Obrigatório –, dispõe que:

Art. 2º O Serviço Militar Inicial tem por finalidade a formação de reservas destinadas a
atender às necessidades de pessoal das Forças Armadas no que se refere aos encargos
relacionados com a defesa nacional, em caso de mobilização. (Grifos nossos.)

O dispositivo citado evidencia a importância do Serviço Militar para a formação
da Reserva e para eventual Mobilização Nacional. Nesse sentido, resta cristalina a
necessidade de os desertores, por mais “problemáticos” que sejam, concluírem o Serviço
Militar e permanecerem na ativa até que se conheça a real ofensa a esses sistemas. Ou seja, a
sociedade não dispensa e necessita integralizar a formação também dos desertores
moralmente aproveitáveis.
A Lei nº 4.375, datada de 17.8.1964 – Lei do Serviço Militar –, fixa:

[...] Art. 1º O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas
nas Forças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica - e compreenderá, na mobilização,
todos os encargos relacionados com a defesa nacional.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção. (Grifos nossos.)

Como se observa, a deserção é o único motivo de interrupção no qual o Serviço
Militar é retomado após a captura ou a apresentação voluntária do agente.
O Decreto n° 57.654, datado de 20.1.1966 – Regulamenta a lei do Serviço
Militar –, estabelece:

Art. 10. Na mobilização, o Serviço Militar abrangerá a prestação de serviços:
[...]
2) decorrentes das necessidades militares, correspondentes aos encargos de mobilização
[...]”
Art. 80. Os insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou forem capturados, serão
obrigatoriamente incorporados ou reincluídos, se julgados aptos para o Serviço Militar, em
inspeção de saúde. A incorporação ou reinclusão deverá ser efetuada, em princípio, na
Organização Militar para que haviam sido anteriormente designados.
Parágrafo único. Os absolvidos nos processos e os condenados que tenham cumprido pena
completarão ou prestarão o Serviço Militar inicial, ressalvado o disposto no parágrafo 5º do
Art. 140, deste Regulamento. [...]
Art. 138. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
1) pela anulação da incorporação;
2) pela desincorporação;
3) pela expulsão;
4) pela deserção. [...]
Art. 145. O incorporado que responder a inquérito policial militar ou a processo no Foro
Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente, não lhe sendo aplicada,
enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de serviço, prevista neste Capítulo.
(Grifos nossos.)

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fruto da deserção, o agente, após a sua reinclusão, deverá completar ou prestar
o Serviço Militar. Diante disso, o Serviço Militar desse desertor pode não corresponder a 12
(doze) meses, pois o período de ausência interfere diretamente no programa de instrução da
OM. Repise-se que esse transtorno para a Administração Militar é provocado pelo próprio
desertor, o qual afeta o normal andamento de sua formação militar.
Por sua vez, a Lei n° 6.880, datada de 9.12.1980, – Dispõe sobre o Estatuto dos
Militares – também LO, como o CPM e o CPPM, assim dispõe:

[...] Art. 82. Militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por
motivo de:
[...]
VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado, e reincluído a
fim de se ver processar; [...]”
“[...] Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar [...] ou a
exclusão do serviço ativo, para a praça.
[...]
§ 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de
haver sido [...] excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver
processar [...] (Grifos nossos.)

Portanto, o E1 expressamente ordena a permanência do desertor na ativa
durante o processo, reproduzindo a jurisprudência histórica do STF. Vale reiterar que não
haveria sentido em agregar o militar para se ver processar, podendo logo após ser excluído do
serviço ativo.
Suponha-se que a deserção ocorra faltando apenas 15 (quinze) dias para o
licenciamento do réu. Apresentando-se um mês depois da deserção e sendo agregado para se
ver processar, esse agente poderia, na sequência imediata, ser licenciado porque o seu tempo
de Serviço Militar obrigatório de 12 (doze) meses havia sido cumprido? A resposta
naturalmente é negativa. Se o agente pudesse ser licenciado tão logo concluísse o Serviço
Militar, a ordem legal de ser agregado para se ver processar seria desprezada. Quando se
ordena a agregação para se ver processar, isso inclui até mesmo a fase de execução da pena,
aspecto este destacado pela jurisprudência do STF.
Assim, no concerto das LO transcritas, nenhuma dúvida remanesce no sentido
da necessária aplicação da condição de “prosseguibilidade” aos processos instaurados para
apurar crimes de deserção.

IV – A JURISPRUDÊNCIA
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à jurisprudência, vê-se que, à exceção da atual corrente prevalente, o
STF, o TRF 1 e o TRF 3 têm julgados alinhados ao entendimento a que ora me filio. Para
iniciar, apresento uma linha do tempo sobre o tema nesta Corte.

Do STM

O Pleno do STM, em especial desde a edição do Enunciado nº 12 de sua
Súmula, em 1997 e até julgados recentes, sempre considerou necessária a presença da
comentada condição de “prosseguibilidade” para a continuidade da APM:

EMENTA: DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE OFÍCIO, DE NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO
PENAL MILITAR. FALTA DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A CAUSA E PARA O PROCESSO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL
MILITAR. I - A simples verificação de que o apelante foi desincorporado das fileiras do
Exército Brasileiro suprime a condição de procedibilidade da ação penal militar, mesmo
estando em trâmite recurso de apelação nesta Instância superior. II - Acolhe-se a preliminar
de não conhecimento do Apelo defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do
pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a perda do objeto
da Apelação por ilegitimidade de parte, haja vista que o apelante passou a ostentar o status de
civil. III - Concede-se habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal militar, com
fundamento nos arts. 466 e 467, alínea "c", tudo do CPPM, por falta de justa causa.
Preliminar de não conhecimento acolhida e trancamento da ação penal militar por habeas
corpus de ofício. Decisão majoritária. (Apelação nº 172-60.2012.7.12.0012/AM, Relator
Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira, julgada em 22.4.2015 e publicada em 19.5.2015);
(Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO EM CURSO NA 2ª
INSTÂNCIA. ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PELO LICENCIAMENTO
DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
SUPERVENIENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E ARQUIVAMENTO DO
FEITO. Informação aportada aos autos, oriundas do Juízo a quo, noticiando que o Apelante
não ostenta mais o status de militar, em face de licenciamento por término do serviço militar
obrigatório. Impõe-se a extinção do processo pela falta de condição de procedibilidade da
ação penal. A condição de militar do Acusado é indispensável para a persecução penal no
crime de deserção. Precedentes nesse sentido. Preliminar de não conhecimento do Recurso
acolhida e concedido, de ofício, habeas corpus para trancar a Ação Penal Militar por falta de
justa causa, determinando-se o seu arquivamento. Decisão majoritária. (Apelação nº 91-
93.2013.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO Mário de Barros Góes, julgada em
7.5.2014 e publicada em 20.5.2014); (Grifo nosso.)

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. Segundo a inteligência do art. 457, § 2º, do
CPPM, é indispensável ao regular curso da ação penal militar o acusado pelo crime de
deserção ostentar a condição de militar da ativa, do contrário será isento do processo. Logo,
a superveniência de licenciamento da Força faz do denunciado pela prática de deserção um
cidadão do povo, suprimindo-lhe o status de militar, o que impede o processamento de
eventual recurso, em face de absoluta impossibilidade jurídica do pedido (carência de ação).
Embargos infringentes rejeitados por falta de condição de prosseguibilidade. Agravo
regimental desprovido. Decisão por maioria. (Agravo Regimental nº
40-
63.2008.7.01.0201/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO dos Santos, julgado em
18.3.2014 e publicado em 9.4.2014); (Grifos nossos.)

EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO. APELANTE
LICENCIADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Apelante licenciado das fileiras
do Exército por determinação judicial do TRF da 4ª Região, em sede liminar, mantida por
Sentença de mérito, após renúncia de prazos, tanto pela AGU quanto pelo MPF. O
licenciamento é ato administrativo que esta Justiça Castrense não pode modificar, e afeta
casos como o dos autos, pois, nos termos do art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM, para que haja
condições de prosseguibilidade do processo, quando se trata de crime de deserção, o acusado
necessita estar apto e reintegrado ao serviço militar. E nos termos da Súmula nº 12 do STM, a
qualidade de militar da ativa constitui condição de procedibilidade para a persecutio criminis.
Apelo Defensivo prejudicado por falta de condição de prosseguibilidade para a ação penal,
em face da condição de civil do Acusado, com a concessão de habeas corpus de ofício para
anular a condenação e determinar o arquivamento do feito, conforme reiterada jurisprudência
do STM. Maioria. (Apelação nº 69-57.2011.7.03. 0103/RS, Revisor e Relator para o Acórdão
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS Oliveira dos Santos, julgada em 12.2.2014 e publicada
em 28.2.2014); (Grifos nossos.)

EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Condição de Procedibilidade. Inconformismo do
MPM diante da absolvição de Réu denunciado como incurso nas penas do delito de Deserção.
Preliminar suscitada pela PGJM no sentido do não conhecimento do Apelo, por perda do
requisito de procedibilidade da própria Ação Penal. O Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército, o que é suficiente para subtrair-lhe a indispensável condição de ser militar da
ativa para figurar no polo passivo da demanda. Feito irremediavelmente prejudicado, em face
da supressão de uma das suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a
qualidade de militar da ativa. Acolhimento da Preliminar. Não conhecimento do Apelo.
Decisão majoritária. (Apelação nº 44-56.2012.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes MATTOS, julgada em 13.8.2013 e publicada em 2.9.2013); (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICENCIAMENTO DO MILITAR DO SERVIÇO ATIVO.
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. MAIORIA. O licenciamento do
serviço ativo de militar respondendo a processo de deserção constitui ausência
superveniente de pressuposto de admissibilidade, ensejando a perda do objeto do presente
recurso. Acolhida a preliminar de não conhecimento do feito por falta da condição de
procedibilidade para o prosseguimento do feito, conforme reiterada jurisprudência do
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior Tribunal Militar. Decisão unânime”. (Apelação nº 7-16.2012.7.01.0401/RJ, Relator
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson NICÁCIO Silva, julgada em 8.5.2013 e publicada em
22.5.2013); (Grifo nosso.)

EMENTA: Apelação. Deserção. Preliminar. Perda da condição de militar. Recurso
prejudicado. Preliminar de ausência de condição essencial ao prosseguimento do exercício da
Ação Penal. A norma incriminadora contida no art. 187, associada ao art. 22, ambos do
CPM, dispõe que a deserção é delito cuja autoria somente poderá recair sobre militar da
ativa. O delito de deserção exige a reinclusão do militar no serviço ativo da Força,
como condição especial da ação penal. Essa condição deve estar presente no momento da
instauração do processo e durante todo o seu curso, de modo que o feito reúna
imprescindíveis condições de procedibilidade ou prosseguibilidade, no tocante à pessoa do
agente passivo. O Acusado, no momento em que foi licenciado das fileiras do Exército, perdeu
o status de militar, comprometendo, irremediavelmente, o desenvolvimento do presente feito,
pois, ao passar à situação de civil, ele perdeu a legitimidade passiva, deixando de ser parte na
relação processual penal militar. Prejudicado o presente recurso ministerial por carecer
de condição essencial de prosseguibilidade da Ação Penal. Preliminar acolhida. Decisão
unânime. (Apelação nº 98-40.2011.7.02.0102/SP, Ministro Relator Gen Ex Raymundo Nonato
de CERQUEIRA Filho, julgada em 30.8.2012 e publicada em 20.9.2012); (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. A qualidade de militar da ativa deve estar
presente não só para o início, como durante todo o processo instaurado por crime de
deserção, subsumindo em verdadeira condição de procedibilidade e de prosseguibilidade. 2.
Sendo o Acusado licenciado das fileiras do Exército [...] readquirindo a qualidade de civil,
dá-se a impossibilidade de prosseguimento da ação penal, devendo ser de plano arquivado o
feito. Preliminar de ofício de não conhecimento do recurso por ausência de condição de
prosseguibilidade acolhida. Decisão unânime. (Apelação nº 255-25.2011.7.01.0301/RJ,
Relator Ministro Dr. Artur VIDIGAL de Oliveira, julgada em 13.6.2012 e publicada em
29.6.2012); (Grifo nosso.)

EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Acusado licenciado das fileiras do Exército.
Habeas Corpus. Concessão de ofício. Trancamento da Ação Penal Militar. A qualidade de
militar da ativa é condição de procedibilidade nos crimes de Deserção. Tendo sido o Acusado
licenciado das fileiras do Exército, encontra-se o feito irremediavelmente prejudicado. Não
conhecimento do Apelo. Concessão, de ofício, de Habeas Corpus para trancar a Ação Penal
Militar, determinando-se o seu arquivamento. Decisão unânime. (Apelação nº 46-
37.2011.7.09.0009/MS, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes MATTOS, julgada em
17.5.2012 e publicada em 18.6.2012). (Grifos nossos.)

Devo destacar que, em 24.3.2015, o Pleno do STM confirmou a aplicação da condição de
“prosseguibilidade” devido ao licenciamento do réu, em meio ao período de debates entre as
2 (duas) correntes – Apelação nº 34-59.2013. 7.12.0012/AM. Naquela oportunidade, foi
reconhecida a falta de condição de “prosseguibilidade” com base na aplicação do Enunciado
nº 12 da Súmula do STM. Esse é o caso mais clássico a dividir as mencionadas correntes, o
que explica a importância e a complexidade do tema, razão pela qual transcrevo a ementa do
referido julgado:
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. O licenciamento definitivo de militar, no curso de processo em que responde
pelo crime de deserção, prejudica a prosseguibilidade da persecutio criminis. Preliminar
acolhida, ensejando a concessão de Habeas Corpus de ofício, para anular a sentença penal
condenatória recorrida e determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 34-59.2013.7.12.0012/AM, Relator Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto,
julgada em 24.3.2015 e publicada em 13.4.2015). (Grifos nossos.)

No julgamento ocorrido em 31.3.2016, o Tribunal acolheu a preliminar arguida
pela DPU e julgou prejudicada a Apelação por falta de condição de “prosseguibilidade” para
a APM nº 27-89.2015.7.09.0009, concedendo HC, de ofício, para anular a condenação do
agente, sendo lavrada a seguinte ementa:

“EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO. STATUS DE MILITAR.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. O licenciamento definitivo de militar, no curso de processo em que responde pelo
crime de deserção, prejudica a prosseguibilidade da persecutio criminis. Preliminar
acolhida, ensejando a concessão de Habeas Corpus de ofício, para anular a sentença penal
condenatória recorrida e determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 27-89.2015.7.09.0009/MS, Relator Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto,
julgada em 31.3.2016 e publicada em 4.5.2016) (Grifo nosso.)

Essa situação bem demonstra a insegurança jurídica causada pela divisão das
mencionadas correntes, ensejando a anulação de julgamentos em decorrência da
inobservância desse requisito imprescindível, que é a necessidade de a condição de militar do
agente estar presente durante todo o julgamento da APM.
À evidência, no tocante ao delito em análise, a condição de militar assume
indispensável requisito não só para a instauração da APM, como, de modo mais amplo, para a
persecutio criminis até o seu término.
Nesse ponto, o enunciado nº 12 da Súmula do STM estabelece:

“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a ‘persecutio criminis’, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”

Os arestos que deram sustentáculo ao mencionado enunciado foram: Apelação
nº 47.495-7/RJ; Apelação nº 47.424-4/RJ; HC nº 32.966-8/PR; HC nº 33.069-0/RJ; HC nº
33.129-8/RJ e Recurso Criminal nº 6.194-0/RJ. Registro que os precedentes abrangeram
circunstâncias diversificadas, dentre os quais se destaca caso de negativa de prosseguimento
da APM, porquanto o desertor não fora reincluído às fileiras da Força Armada por
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incapacidade física definitiva (HC nº 1993.01.032.966-8/PR), enquanto outro dá conta de
nulidade do processo em decorrência de ter sido julgado após sua exclusão do Serviço Ativo
Militar, devido à prática de novo crime (Apelação nº 1995.01.047424-4/RJ).
Extrai-se do verbete sumular ser a qualidade de militar condição essencial para
a persecutio criminis. Assim, uma vez perdida a relação funcional, não remanesce interesse
em recompor a violação contra o serviço e os deveres militares. Tal qualidade constitui
condição de “prosseguibilidade” para o processo penal, não podendo o recorrente permanecer
no polo passivo da relação processual.
Destaco que o surgimento da atual corrente prevalente ocorreu em 2012,
quando foi trazida a posição do STJ ao julgar o RHC n° 24.607. Desde então, esse Acórdão
do STJ foi mencionado nos votos da atual corrente prevalente e nas petições de várias Ações
Civis Públicas, conforme ver-se-á adiante.

Do STF
Apesar de o tema encontrar-se subdividido em 2 (duas) correntes no STM,
verifica-se que o STF têm reconhecido a condição de “prosseguibilidade” como imperativo
para a continuidade da persecução criminal. Não obstante, a atual corrente prevalente no
STM tem apresentado (v.g. Apelação n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ), como base para seus
argumentos, a seguinte Decisão constante de Informativo do STF:

“INFORMATIVO Nº 525 [...] TÍTULO Deserção e Condição de Militar [...] A Turma
indeferiu habeas corpus impetrado em favor de militar, em que se pleiteava a extinção ou o
arquivamento de instrução provisória contra ele instaurada, a fim de que não fosse preso sem
que houvesse ordem escrita e fundamentada pela autoridade competente. Alegava-se, em
suma, que o paciente fora excluído das Forças Armadas e, portanto, seria parte ilegítima para
figurar no polo passivo da instrução provisória de deserção. Ademais, pela mesma razão, não
mais lhe seria aplicável a ressalva contida na parte final do inciso LXI do art. 5º da CF
(“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.”). Asseverou-se que o crime de deserção atribuído ao
paciente fora praticado quando este, ainda, ostentava a condição de militar. Destarte, tal
circunstância permitiria tanto a instauração de instrução provisória de deserção quanto a
prisão do desertor, independentemente de ordem judicial, conforme a ressalva do aludido
dispositivo. Salientou-se, ademais, que a instrução provisória de deserção não se confunde
com a ação penal, sendo certo que a condição de militar obsta apenas o oferecimento da
denúncia e, por conseguinte, o início da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º)”. (HC n°
94.367/RJ, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em
21.10.2008. Decisão unânime)”. (Grifo nosso.)

No entanto, deve-se advertir que a redação constante do Informativo
supracitado não reflete a Ementa do referido julgado:

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO SERVIÇO
MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO E PRISÃO
INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
A prática do crime de deserção quando o paciente ainda ostentava a qualidade de militar
autoriza a instauração de instrução provisória de deserção, assim como a prisão do desertor,
independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI, da Constituição). A exclusão do desertor do
serviço militar obsta apenas o ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não se
confunde com a instauração de instrução provisória de deserção. Ademais, mesmo a ação
penal poderá ser ajuizada após a recaptura ou apresentação espontânea do paciente,
quando então este será reincluído nas forças armadas, salvo se considerado inapto depois de
submetido à inspeção de saúde (CPPM, art. 457, § 1º). Ordem denegada. Decisão unânime.”
(HC n° 94.367/RJ, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em
21.10.2008. Decisão unânime). (Grifos nossos.)

Como se depreende, a Instrução Provisória de Deserção (IPD) não é sobrestada
pela exclusão do agente, pois o Processo de Deserção não se confunde com essa peça
inquisitória em sede administrativa e semelhante ao IPM. Constata-se, por simples leitura,
que os trechos em negrito (Informativo e Ementa) não conferem entre si.
Para afastar qualquer dúvida sobre a posição da Segunda Turma do STF,
transcreve-se parte da fundamentação redigida no referido HC n° 94.367. É de se notar que a
intenção do julgador foi dizer que a falta da condição de militar da ativa não obsta o
andamento da IPD, mas apenas o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, as quais
ficariam prejudicadas enquanto trânsfuga o agente. Com efeito, o foco estava na análise da
IPD, e não no prosseguimento do processo, pois este, como a fase ainda era administrativa,
sequer existia na data desse julgamento. Nesse passo, seguem trechos pertinentes do Voto do
Relator Ministro Dr. JOAQUIM BARBOSA, in verbis:

“[...] Ademais, como bem anotou a Procuradoria-Geral da República, a instrução provisória
de deserção não se confunde com a ação penal, sendo certo que a condição de militar obsta
apenas o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o início da ação penal (CPPM, art.
457, § 3º), não impedindo, por outro lado, a instauração do prévio procedimento de
instrução provisória. [...]” (Grifos nossos.)

Para dirimir dúvida quanto à posição do Relator, basta examinar como votou
noutros processos. Dessa forma, destaco os HC n° 79.531, 90.672, 90.838 e 115.754, estes 3
(três) últimos votados após o HC n° 94.367.
Extrai-se de Acórdãos do STF a posição fundamentada no sentido de ser a
condição de militar elemento estruturante do delito de deserção e que a sua ausência
repercute no processamento da APM, inviabilizando o prosseguimento da persecução penal.
Impede, inclusive, a execução de sanção porventura imposta a desertor, quando o agente
passe, durante essa fase, a ostentar a qualidade de civil.
Para ilustrar, reproduzo outras Decisões do STF sobre a questão:

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º,
DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Esta Corte firmou o entendimento de
que o prazo para a correição parcial é de cinco dias entre a conclusão dos autos ao juiz-
auditor corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito. Precedentes. III – Ordem concedida para cassar o acórdão
do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção
definitiva da ação penal. (HC n° 115.754/RJ, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
– Segunda Turma/STF, julgado em 19.3.2013 e publicado em 11.4.2013. Decisão unânime);
(Grifos nossos.)
DECISÃO: Vistos. Ministério Público Militar interpõe agravo visando impugnar decisão (fl.
189 a 191) que não admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade ao art. 129,
inciso I, da Constituição Federal. Insurge-se no apelo extremo contra acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar no Agravo Regimental nº 222-73.2010.7.05.0005/PR, assim do:
“DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO CONTRA MONOCRÁTICA DE SOBRESTAMENTO DE
APELAÇÃO. NOVA DESERÇÃO COMETIDA PELO APELANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO
DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE APENAS PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. O
legislador processual penal castrense estabeleceu uma condição de procedibilidade para o
processo de deserção, exigindo a reinclusão do foragido capturado ou que se apresente
voluntariamente para a propositura da ação penal. Tal regra encontra-se prevista no art. 457,
§§ 1º e 3º, do CPPM, a qual é válida para os processos em grau de recurso, além de convergir
como o ordenamento jurídico constitucional vigente. Embora haja entendimentos diversos, o
atacado refletiu o pensamento majoritário desta Corte, razão pela qual merece ser mantido.
Agravo rejeitado. Decisão unânime” (fl. 153). [...] A irresignação não merece prosperar.
Sobre eventual transgressão ao art. 129, inciso I, da Carta da Republica, forçoso concluir que
a Corte Castrense ao decidir a questão se ateve ao exame da legislação infraconstitucional,
notadamente aquelas previstas no Código de Processo Penal Militar Portanto, a violação, se
ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. [...] (AI nº
696.428 – AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 6/8/10). Ante o exposto, conheço do agravo para
negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 674.299/PR, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI – 2ª Turma/STF, julgado em 27.2.2013 e publicado em 5.3.2013); (Grifos nossos.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II – Ordem concedida de ofício. (HC n° 108.197/PR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI – 2ª Turma/STF, julgado em 13.12.2011 e publicado em 5.2.2012. Decisão
unânime); (Grifos nossos.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DESERÇÃO. PACIENTE CONDENADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE POR DUAS VEZES.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO PROLONGAMENTO ILEGAL
DO SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE
PROTEGIDO. SOLTURA DO PACIENTE. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal
a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.
2. Expedido alvará de soltura em decorrência de decisão proferida no julgamento de apelação
criminal, fica prejudicado, no ponto, o presente habeas corpus. 3. É inviável a
desincorporação de praça não estável que esteja ‘sub judice’, o que justifica o
prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar. Precedentes. 4. Ordem
parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada. (HC n° 99.445/RS, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma/STF, julgado em 28.9.2010 e publicado em
24.5.2011. Decisão unânime); (Grifos nossos.)

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR – CRIME DE DESERÇÃO
(CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA
A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE
VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA
PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR –
PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
DOUTRINA
–
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO
PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO. (HC n° 103.254/PR, Relator Ministro CELSO DE MELLO – Segunda
Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em 13.4.2011. Decisão unânime. Coator:
Relator do RHC nº 24.607 do STJ); (Grifos nossos.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do Código Penal
Militar). Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da
sentença condenatória. Extinção da punibilidade. I - Com o reconhecimento da incapacidade
preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de militar é requisito para o
exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457, § 2º
do CPPM, não há justa causa para a execução. II - Ordem concedida. (HC n° 90.672/SP,
Relator Ministro Dr. JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em 3.2.2009 e
publicado em 20.3.2009. Decisão unânime); (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução
da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição
de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida. (HC
n° 90.838/SP, Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma/STF, julgado em
14.10.2008 e publicado em 22.5.2009. Decisão por maioria) (Observação: a PGR asseverou
que “o paciente passou à condição de civil, ocorrendo assim a superveniente perda do status
de militar, o que impõe o trancamento da ação penal”). (Grifos nossos.)

Nos mesmos termos anteriormente observados, o eminente Ministro Dr.
RICARDO LEWANDOWSKI, no julgamento do HC nº 115.754, citou a doutrina do
professor CÉLIO LOBÃO (Direito Processual Penal Militar – 2ª Edição. Rio de Janeiro.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forense, 2010, p. 387):

“se o desertor [...] perder a qualidade de militar da ativa [...] retornando à condição de civil,
o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. [...]
extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença
condenatória transitada em julgado.
Se o desertor [...] perder a qualidade de militar da ativa, requisito indeclinável, ‘para o
exercício da pretensão punitiva, falta justa causa para propositura da ação penal, para
prosseguimento do processo condenatório ou executório. [...] Irrelevante o motivo
determinante da perda da condição de militar da ativa.” (fls. 5/6) (Grifo nosso).

Nesse remédio heroico, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:
“a condição de civil obsta o processamento do feito, em qualquer fase que se encontre, por
ausência de justa causa para a ação penal”.
Destaco outras importantes decisões, exaradas durante expressivo período –
2003 a 2016 –, todas no mesmo rumo, sendo algumas monocráticas. Ressalta-se que
abrangem o entendimento de quase a totalidade dos eminentes ministros do STF:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCAPACIDADE DEFINITIVA
PARA O SERVIÇO MILITAR. CAUSA PREEXISTENTE À CONDENAÇÃO. Com o
reconhecimento da incapacidade definitiva preexistente à condenação, e tendo em vista que a
condição de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de
deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
Recurso provido. (RHC n° 83.030/RJ. Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Segunda
Turma/STF. Julgamento: 10.6.2003. Publicação 1.8.2003. Decisão unânime); (Grifo nosso.)
DECISÃO: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. INQUÉRITO
POLICIAL. ARQUIVAMENTO ANTE A INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE CRIME.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
JUIZ-AUDITOR.
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO
PARCIAL INSTAURADO VIA REPRESENTAÇÃO FORMALIZADA PELO JUIZ-AUDITOR
CORREGEDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MAGISTRADO E DE OFENSA À
COISA JULGADA, BEM ASSIM DE NÃO RECEPÇÃO ARTIGO 498, ALÍNEA “a”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTE DESTA CORTE NO SENTIDO
DA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL SOMENTE QUANDO
SE CUIDAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do
Superior Tribunal Militar, proferido na Correição Parcial n. 0000221-68.2011.7.11.0011-DF
[...] É o relatório. Decido. [...] In casu, a decisão proferida pelo Juiz-Auditor, que acolheu a
proposição do Ministério Público Militar, tem como fundamento a não concretização, pelo
paciente, do tipo previsto no artigo 187 do Código Penal Militar – Crime de Deserção -, e, por
isso, não se tem em conta a existência de error in procedendo, o que impede o
desarquivamento do inquérito policial militar. É dizer, a correição parcial não se presta à
correção de eventual error in judicando. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público
Federal, o qual transcrevo, como reforço argumentativo: No caso não há qualquer error in
procedendo a ser sanado, encontrando-se a decisão que determinou o arquivamento em
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
condição de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção mas, também, para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da
execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo
Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar, em razão da exclusão do paciente do
serviço ativo no período de graça (ainda que por erro da administração), impede o
prosseguimento da persecução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade. No
caso, como em observou o Ministério Público Militar, não há justa causa para o
oferecimento da ação penal, pois o paciente foi excluído um dia antes do término do prazo
de ausência injustificada para a consumação do delito (12 de junho de 2011). Em resumo,
não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir que não há “condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes”. [...] Esse também é o entendimento de
Célio Lobão: “na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de
procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para inatividade ou
retornando à condição de civil, o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir
o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em
qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em
julgado. Ex positis, concedo parcialmente a ordem, para que se restabeleça a decisão que
determinou o arquivamento do inquérito policial militar. (HC n° 113.088 MC/DF.
Julgamento: 17.4.2012. Publicação: 22.5.2012. Relator Ministro LUIZ FUX.) (Grifo nosso.)

DECISÃO: Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário
que impugna acórdão do Superior Tribunal Militar, assim do: “AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. Licenciado o militar que responde a processo
por crime de deserção, a ação penal é considerada prejudicada, por manifesta perda da
condição de procedibilidade, pelo que deve ser determinado o seu arquivamento em
definitivo sem renovação, com base na Súmula nº 12 desta Corte. 2. O recurso de embargos
de declaração que não atende ao pressuposto essencial disposto no art. 542 do CPPM não
deve ser conhecido. Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime. (fl. 181) No apelo
extremo, interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo
constitucional, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal. Em suas razões, o Ministério Público Militar alega que denunciou o
recorrido pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, caput, do Código
Penal Militar. No entanto, o Juízo do primeiro grau, ao ter notícia do licenciamento do
suposto desertor, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência
da condição de procedibilidade da ação penal. Sustenta-se que o Superior Tribunal Militar, ao
manter a decisão extintiva do processo, em razão da perda da qualidade de militar da ativa,
violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da ação penal pública, previsto no
artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, porque criou condição de propositura não
prevista na legislação processual penal militar. Pugna, finalmente, pela reforma do acórdão e
consequente prosseguimento da ação penal intentada contra o recorrido. [...] É o relatório.
Decido. Não assiste razão ao agravante. Verifico que, na espécie, a Corte castrense decidiu a
controvérsia de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, entre
inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ
1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
15.2.2012, restando este último assim ementado: “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício”. Ante o
exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário (art.
544, § 4º, II, “b”, do CPC). (ARE n° 705.741/DF. Julgamento: 21.2.2013. Publicação:
26.2.2013. Ministro Relator GILMAR MENDES); (Grifos nossos.)

DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
criminal. [...] O agravo está prejudicado. [...] a jurisprudência desta Corte se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta [...]. Nessa esteira, colaciono o seguinte
julgado desta Corte: “[...] HC 103.254/PR, Rel. Min. Celso de Mello.” No mesmo sentido,
menciono, ainda, os seguintes precedentes: HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC
79.531/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC
98.038/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e HC 108.197/PR, de minha relatoria. [...] Ante o
exposto, concedo habeas corpus, de ofício, para tornar insubsistente a condenação e
determinar a extinção definitiva da ação penal. Por consequência, julgo prejudicado o
agravo (art. 21, IX, do RISTF). (ARE 721.320 / DF. Julgamento: 18.4.2013. Publicação
23.4.2013. Ministro Relator: RICARDO LEWANDOWSKI); (Grifos nossos.)

DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário
interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado: “[...] Agravo
regimental interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra Decisão de
sobrestamento do processo pertinente a crime de deserção, até restabelecimento da condição
de militar da ativa do Apelante. [...]”. No apelo extremo [...] sustenta-se que o acórdão
recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O membro do Ministério
Público alega que a orientação do Superior Tribunal Militar, no sentido de sobrestar o
recurso quando, durante a sua tramitação, o desertor venha a ser desligado do serviço
militar obrigatório, cria uma verdadeira causa de desadequação típica [...] Argumenta,
ainda, que a legislação castrense prevê que a condição de militar deve estar presente quando
da propositura da ação penal, e não durante todo o curso do processo. [...] Não assiste razão
ao agravante. [...] destaco que este Supremo Tribunal possui jurisprudência assentada no
sentido que a qualidade de militar é elemento do tipo penal de deserção, de forma que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, colho alguns
julgados: HC 90.672, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC
108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.2.2012; HC 115.754, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC 103.254, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011 [...] Ante o exposto, conheço do presente agravo para
negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC). (ARE 726.942 /
SP. Julgamento: 25.7.2013. Publicação: 1º.8.2013. Relator: Ministro GILMAR MENDES);
(Grifo nosso.)

DECISÃO: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [...] O recurso extraordinário foi interposto
contra julgado do Superior Tribunal Militar: “EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO.
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DO
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES. [...] Consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, o licenciamento do serviço ativo de militar
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondendo a processo de deserção constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade, ensejando a perda do objeto do recurso pela falta de condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação penal militar”. 2. O Agravante [...]
Argumenta que “o STM, sem apoio em qualquer dispositivo legal, seja no COM, ou mesmo
no CPPM, determinou [...] o não conhecimento do recurso, pela perda de objeto, em virtude
da ausência da condição de procedibilidade da ação penal pela perda posterior da condição
de militar, bem assim pela falta de pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso,
ante a ilegitimidade do Apelado” [...] DECIDO. [...] 6. A decisão recorrida está em harmonia
com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a condição de militar é
condição de procedibilidade para processamento do feito no crime de deserção: (HC
108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 15.2.2012). [...](HC
90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 22.5.2009). No mesmo sentido: HC 90.672,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 19.3.2009; HC 115.754, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 10.4.2013; HC 103.254, Relator o
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 13.4.2011. 7. Pelo exposto, nego seguimento ao
agravo [...]. (ARE 778.166 / DF. Julgamento: 6.11.2013. Publicação: 12.11.2013. Relatora:
Ministra CÁRMEN LÚCIA); (Grifos nossos.)

DECISÃO: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor de Erivelton Diogo Sampaio dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal
Militar, que deu provimento ao agravo regimental na Apelação 25-50.2012.7.05.0005. O
Ministério Público Militar denunciou o paciente pela suposta prática do delito de deserção,
tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar. Em 15.02.2012, o Juízo Castrense da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a denúncia. Encerrada a instrução
criminal, o magistrado de primeiro grau condenou o paciente, soldado do exército, à pena de
06 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito
de apelar em liberdade. Em 19.4.2012, foi publicada a sentença, que transitou em julgado
para a acusação em 30.4.2012. Em 18.4.2013, tendo em vista nova deserção perpetrada pelo
paciente, o Ministro Relator do Superior Tribunal Militar, em sede de apelação, determinou
o prosseguimento do feito, uma vez que, anteriormente, havia sido concedido seu
sobrestamento até posterior captura ou apresentação voluntária do paciente. Interposto
agravo regimental, a decisão anterior foi mantida pelos próprios fundamentos, submetendo
o recurso à apreciação do Plenário. Em decisão colegiada, o Superior Tribunal Militar
acolheu o agravo, para desconstituir a decisão anterior e determinar o sobrestamento da
Apelação até a captura ou apresentação voluntária do desertor. Neste writ, a Impetrante
alega, em suma, que o Superior Tribunal Militar não se manifestou acerca da prescrição da
pretensão punitiva do delito de deserção. Assevera que se trata de matéria de ordem pública,
e, portanto, deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Argumenta que o paciente nasceu em 05.8.1992, e que, à época dos fatos descritos
na exordial (13.02.2012), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Requer, em medida
liminar e no mérito, a declaração da extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva e a expedição de salvo conduto a seu favor. É o relatório.
Decido. Insurge-se a Impetrante contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu
provimento ao agravo regimental na Apelação 25-50.2012.7.05.0005. Eis o teor da “AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. RECORRENTE DPU. DE
PROSSEGUIMENTO DO CURSO DA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO
FEITO ATÉ A CAPTURA OU APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. 1. No caso de nova deserção,
perde-se a condição de procedibilidade da Ação Penal Militar e, consequentemente, a de
prosseguibilidade do Recurso de Apelação, por perda da qualidade de militar, devendo esta
ser sobrestada até a captura ou apresentação voluntária do desertor, ex vi Súmula nº 12 do
STM. 2. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO. DECISÃO POR MAIORIA”. Da leitura do ato
coator, observo que, em um primeiro exame, foram apresentadas as razões de
convencimento da Corte pelo sobrestamento da ação penal militar. [...] Ante o exposto,
indefiro o pedido de liminar. (HC n° 119.641/PR. Julgamento: 19.11.2013. Publicação:
4.12.2013. Relatora Ministra ROSA WEBER); (Grifos nossos.)
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO:
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
DECISÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão de inadmissão de
recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República contra julgado do Superior Tribunal Militar: “EMBARGOS INFRINGENTES.
MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A condição de militar é pressuposto
do prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. O licenciamento do militar do
serviço ativo, afeta a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual. Se
o Estado-Administração, através da discricionariedade que lhe é peculiar, renunciou ao
direito de impor ao soldado que cumpra o serviço militar obrigatório, demonstra a ausência
de interesse de que seja preservado o bem jurídico tutelado pela norma que se subsume ao
art. 187 do COM. Embargos rejeitados. Maioria. 2. O Agravante afirma que o Tribunal de
origem teria contrariado o art. 129, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que “o
acórdão violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da ação penal pública, previsto
no artigo 129, inciso I, da Lei Maior, ao transformar uma condição de propositura da ação
penal em condição de prosseguibilidade [sic] da sua tramitação, sem qualquer amparo legal”
(fl. 286). 3. [...] 7. Ademais, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, no sentido de que a condição de militar é condição de procedibilidade
para processamento do feito no crime de deserção: “ HABEAS CORPUS. PENAL.
PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. I – Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC 108.197,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 15.2.2012). “EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha
a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida”
(HC 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 22.5.2009). No mesmo sentido: HC
90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 19.3.2009; HC 115.754,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 10.4.2013; HC 103.254,
Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 13.4.2011. 8. Pelo exposto, nego
seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21,
§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (ARE n° 788.708/DF.
Julgamento: 18.2.2014. Publicação: 24.2.2014. Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA); (Grifos
nossos.)

DECISÃO: Recurso ordinário interposto contra acórdão não unânime do Superior Tribunal
Militar, da Relatoria do Ministro Alte. Esq. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, assim do:
HABEAS CORPUS. PACIENTE LICENCIADO POR FORÇA DE LIMINAR EM MANDADO
DE SEGURANÇA CONCEDIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO DE DESERÇÃO
EM
CURSO
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. O Impetrante postula em sede
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

liminar o trancamento da Ação Penal em curso. No mérito pede a confirmação da liminar e o
arquivamento do feito. Com o cumprimento da medida liminar concedida ao Paciente pela
Justiça Federal, ele foi imediatamente licenciado da Força, com a consequente perda da
condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Portanto, prudente aguardar o trânsito
em julgado da Decisão do Mandado de Segurança, pois, em que pese os efeitos emanados da
Decisão liminar serem imediatos, possuem caráter precário. Ordem de habeas corpus
concedida tão somente para sobrestar a ação penal a que o Paciente responde pelo crime de
deserção. Maioria. 2. O Paciente foi denunciado pelo crime de deserção (art. 183 do CPM),
por fato praticado em janeiro de 2013. Realizada diligências, o réu foi capturado e recolhido
à prisão no dia 28 de fevereiro de 2013. 3. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decretou a preventiva no dia 15 de abril de 2013. Após 14 dias, foi determinada a expedição
de alvará de soltura. 4. O recorrente foi licenciado do serviço ativo do Exército em 29 de
agosto de 2013, em decorrência de liminar proferida em Mandado de Segurança. Foi então
impetrado habeas corpus no Superior Tribunal Militar para o trancamento da ação penal,
tendo a Corte Militar concedido parcialmente a ordem para sobrestar a tramitação do
processo penal até a decisão definitiva do mandado de segurança. 5. Desse acórdão a
Defensoria Pública da União interpôs Recurso Ordinário Habeas Corpus em que pleiteia o
trancamento da ação penal por entender que, independentemente do trânsito em julgado da
decisão proferida em sede de mandado de segurança, o recorrente já ostentaria a condição de
civil. Decido. 6. Em análise preliminar, observo que a tese sustentada pelo recorrente está
alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (vg HC 115.754,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Contudo, proferida sentença no mandado de segurança
determinando a liberação em definitivo do Paciente do serviço militar obrigatório, foi
interposto recurso pela Advocacia Geral da União, ainda pendente de apreciação. [...] (MS
5006236-11.2013.404.7102). (RHC n° 120.427 MC/RS, Ministro Relator ROBERTO
BARROSO, julgado em 7.5.2014 e publicado em 13.5.2014. Decisão do Relator); (Grifos
nossos.)

DECISÃO: [...] Ministério Público Militar interpõe agravo contra a decisão que não admitiu
recurso extraordinário [...] Insurge-se [...] contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal
Militar, assim ementado: “EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. LICENCIAMENTO
SUPERVENIENTE DO MILITAR. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO QUE
DECLAROU A PERDA DO OBJETO COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO
ACOLHIMENTO. I- Em se tratando de licenciamento militar condenado por crime de
deserção, perante a Primeira Instância da Justiça Militar, justifica-se a perda do objeto do
recurso de apelação, tendo em vista a falta de condição de procedibilidade da ação, cabendo
a concessão de habeas corpus de ofício para tornar sem efeito a Sentença condenatória. [...]”
[...] No caso, o inconformismo não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido
está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de ser
causa de procedibilidade da ação penal no crime de deserção a condição de militar da ativa.
Perfilhando esse entendimento, destaco: [...](HC nº 108197, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/2/12)”. No mesmo sentido, colaciono as seguintes
decisões: ARE nº 788.708/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/14; ARE nº
726.942/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13; e ARE nº 721.320/DF, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski [...] Ante o exposto, conheço do agravo para negar
seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 806.807 / DF. Julgamento: 1º.9.2014.
Publicação: 18.9.2014. Relator: Ministro DIAS TOFFOLI); (Grifo nosso.)

DECISÃO: [...] o Supremo Tribunal Federal [...] delegou expressa competência ao Relator da
causa para, em sede de julgamento monocrático, denegar ou conceder a ordem de “habeas
corpus”, “ainda que de ofício”, desde que a matéria versada no “writ” em questão constitua
“objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal” [...] Trata-se de “habeas corpus”
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, encontra-se
consubstanciada em acórdão assim ementado: “EMENTA. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. [...] Rejeitada a Preliminar de Extinção do processo, sem julgamento do mérito,
por ilegitimidade passiva. [...] Decisão Unânime.”[...] entendo que a ação penal proposta
contra o ora paciente deve ser extinta, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por
esta Suprema Corte, que reconhece a qualidade de militar da ativa como condição de
procedibilidade do crime de deserção (HC 79.531/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC
90.672/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA HC 103.254/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
HC 117.754/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.)[...](HC 108.197/PR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)Esse entendimento jurisprudencial é também
corroborado por CÉLIO LOBÃO (“Direito Processual Penal Militar”, p. 380, item n. 28.1,
2009, Gen/Método)[...] Igual percepção do tema é revelada por CLAUDIO AMIM MIGUEL e
NELSON COLDIBELLI (“Elementos de Direito Processual Penal Militar”, p. 172, 3ª ed.,
2008, Lumen Juris) [...] Sendo assim, em face das razões expostas, concedo, de ofício, a
ordem de “habeas corpus” para determinar a extinção definitiva da Ação Penal Militar nº
574/09-9, proposta contra o ora paciente perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar [...] (HC 108.160 / RJ. Julgamento: 31.10.2014. Publicação: 5.11.2014.
Relator: Ministro CELSO DE MELLO); (Grifos nossos.)

DECISÃO: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
DESERÇÃO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRECEDENTES.
ORDEM CONCEDIDA. [...] Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de
acórdão do STM cuja ementa transcrevo: “Embargos. Deserção. Preliminar vencida,
suscitada pelo Relator, na Apelação, de falta de condição de prosseguibilidade, por perda do
objeto. [...] Em se tratando do crime de deserção, art. 187 do COM, a condição de militar do
Réu é imprescindível somente para o início do processo penal, com o recebimento da
Denúncia. [...] Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” A impetrante sustenta, em síntese,
não haver condição de procedibilidade da ação penal militar, pois o paciente não é mais
militar. Por isso, diz não haver justa causa para a ação penal. Requer, liminarmente, a
suspensão da ação penal militar n. 104-69.2013.7.09.0009. No mérito, pede a extinção da
referida ação penal. [...] De fato, a condição de militar é elemento estrutural dos crimes
militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças
Armadas impede o prosseguimento da ação. Nesse sentido, o STF tem reconhecido a falta de
condição de procedibilidade dos crimes de deserção quando o réu é desligado das forças
armadas [...] Portanto, o processo penal militar deve ser extinto, por ausência de condição de
procedibilidade, em razão do licenciamento e desligamento do paciente do Exército Brasileiro
[...] (HC n° 130.661/MS. Julgamento: 5.10.2015. Publicação: 7.10.2015. Relator: Min.
LUIZ FUX); (Grifo nosso.)

DECISÃO: Penal militar. Habeas corpus. Deserção. [...] perda da condição de militar. Ordem
concedida. 1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar,
impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, da Relatoria da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim ementado: [...] Notícia de o Apelante não
ostentar mais o status de militar, em face do licenciamento por término do tempo de serviço,
não inviabiliza o prosseguimento do Feito. Não se discute as condições de procedibilidade,
uma vez que o processo já teve início, mas, sim, de prosseguibilidade do Feito, e não se
vislumbrar na Lei Adjetiva Castrense, qualquer dispositivo que iniba o prosseguimento no
julgamento do Recurso. [...] Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. [...]” [...] 4. Neste
habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime, o paciente deixou
de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em
28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é “condição de prosseguibilidade” para
a imputação do crime de deserção, postula a concessão da ordem para que seja extinta a ação
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal que resultou na condenação do paciente. [...] 6. A ordem deve ser concedida. 7. O
acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta” (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel.
Min. Celso de Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia [...] 8. Diante do
exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público
Federal para conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado contra o
paciente. (HC nº 130.112/DF. Julgamento: 9.12.2015. Publicação 1º.2.2016. Relator:
Ministro ROBERTO BARROSO); (Grifo nosso.)

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em favor de Bruno de Lima Maciel, em face de acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar (STM), que deu parcial provimento à Apelação n. 107-
55.2014.7.03.0203/RS. [...] O paciente insurge-se contra a decisão que denegou o pedido de
extinção da ação penal, porquanto ausente a condição de procedibilidade em razão do
licenciamento do militar desertor. Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito. Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC
90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski [...] Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem
para determinar a extinção definitiva da Ação Penal Militar n. 0000107-55.2014.7.03.0203,
em curso perante a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar de Bagé/RS. (HC nº
132.146/RS. Julgamento: 18.12.2015. Publicação: 1º.2.2016. Relator: Ministro GILMAR
MENDES); (Grifo nosso.)

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal Militar.
Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado em decisão recorrida pelo crime de
deserção; [...] c) o paciente perdeu a condição de militar [...] No caso concreto, por
contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus
não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de instrumento
recursal constitucionalmente previsto, qual seja o recurso extraordinário. 2. Possibilidade de
concessão da ordem de ofício:Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem
admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. Calha enfatizar que tal
providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e
teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar
para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de
medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de
situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min.
Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei). [...] 3. Análise da possibilidade de
concessão da ordem de ofício no caso concreto: No caso dos autos, a apontada ilegalidade
pode ser aferida de pronto. [...] “A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes.” (HC 115754,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
19/03/2013)“Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.” (HC 108197, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011) [...] Acerca do caso concreto,
pontuou o Ministério Público (sem grifo no original): “Consta dos autos o Ofício n° 052-
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jus/SI/1° D Sup do Exército Brasileiro, o qual informa que o paciente foi submetido à
Inspeção de Saúde para fins de reinclusão em 08.06.15, sendo considerado incapaz
definitivamente para o serviço militar. A condição de militar da ativa é condição necessária
não só para a consumação do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento
do delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do
art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar
impede o prosseguimento da persecução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade.”[...] Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas
corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar o trancamento da ação penal
em curso. (HC n° 130.945/RJ. Julgamento: 4.5.2016. Publicação: 17.5.2016. Relator:
Ministro EDSON FACHIN); (Grifos nossos.)

DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do
Superior Tribunal Militar. Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar [...]; b) o paciente foi
licenciado das fileiras do Exército [...] 2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode
ser aferida de pronto. 2.1. Quanto à extemporânea alegação de licenciamento do agente,
tenho que constitui causa de extinção da ação penal de aplicação restrita ao delito de
deserção, na medida em que se trata de condição especial de procedibilidade, à qual o STF
tem dado interpretação ampliativa para o fim de, repita-se, apenas nos delitos de deserção,
alcançar ações penais em curso ou já solucionadas (é por isso que, para alguns, tem sido
considerada condição de prosseguibilidade, já que alcança não apenas a instauração, mas
também o prosseguimento da ação penal). [...] Essa lógica, contudo, não se transplanta, de
modo automático, a todos os delitos propriamente militares. Assim não fosse, graves delitos
tipicamente militares praticados em tempo de guerra, e punidos até mesmo com pena de
morte, restariam obviamente esvaziados, pois bastaria a exclusão das fileiras militares para
que a possibilidade de responsabilização penal restasse severamente desconstituída. Assim
compreender, ao fim e ao cabo, retiraria, sem previsão legal, a imperatividade das normas
incriminadoras que compõem os tipos penais militares. Na mesma linha: “Crime praticado
pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a
corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.” (HC
134108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, grifei)
2.2. A Lei do Serviço Militar (Lei 4.375/64) não autoriza conclusão diversa. Com efeito, o art.
31, §5°, prescreve que “o incorporado que responder a processo no Fôro Militar permanecerá
na sua unidade, mesmo, como excedente.” Conforme se observa a partir da própria leitura do
dispositivo, trata-se de norma dirigida ao incorporado, ou seja, a membro das Forças
Armadas que se encontra na ativa, condição subtraída após a exclusão do serviço ativo,
conforme inteligência dos artigos 3°, “a” II e 128, ambos da Lei 6.880/80 (Estatuto dos
Militares). Mesmo que assim não fosse, a norma não condiciona o exercício da persecução
penal em juízo à manutenção da condição de militar. Trata-se, unicamente, de preceito que
dispõe acerca da relação jurídico-administrativa quanto à impossibilidade de movimentação
do agente, tendo como norte a facilitação do desenrolar do processo pendente de solução.
Não há, portanto, exceto nos casos de deserção, previsão legal que autorize a extinção
superveniente da ação penal como desdobramento da perda da condição de militar. [...] 3.
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF
[...] nego seguimento ao habeas corpus. (HC 139.046 / AM. Julgamento: 12.12.2016.
Publicação: 1º.2.2017. Relator: Ministro EDSON FACHIN) (Observação: no mesmo sentido,
cita-se o HC 135.294 / DF. Julgamento: 27.6.2016. Publicação: 1º.8.2016. Relator: Ministro
EDSON FACHIN). (Grifos nossos.)

Assim, o STF não admitiu, por várias vezes, que um civil seja processado e
julgado pelo crime de deserção. Diante do licenciamento, da desincorporação, ou, ainda, da
anulação da incorporação, entende pela extinção do processo sem julgamento de mérito, e,
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diante da revelia, pelo sobrestamento do feito, nos termos sustentados pela corrente a que ora
me filio.

Do TRF 1

A matéria relativa ao licenciamento de desertor e à condição de
“prosseguibilidade” foi amplamente abordada no “X Encontro de Magistrados da JMU”,
realizado na cidade de Salvador, em maio de 2014. Naquela oportunidade, foram
apresentados, detalhadamente, os equívocos da Ação Civil Pública (ACP) nº 18725-
37.2012.4.01.3400, a qual tramitou na 1ª Vara Federal do DF.
Nessa ACP (tutela antecipada em 14.5.2012 e Sentença em 12.12. 2012), foi
determinado que os Comandos Militares não se abstivessem de desincorporar os militares
arrimos de família e de licenciar ou expulsar militares das Forças Armadas, residentes no DF,
em face de estarem respondendo a processo de deserção. A parte dispositiva da Sentença
ficou assim redigida:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC para
determinar a ré que se abstenha de impedir a desincorporação ao arrimo de família, o
licenciamento e a expulsão de militares das Forcas Armadas, residentes no Distrito Federal,
tão somente pelo fato de estarem respondendo a processo penal militar por deserção, bem
como proceda a entrega do certificado de incorporação de dispensa ou reservista. Mantenho a
limitação territorial, nos termos da decisão de fls. 134/140.”

Com efeito, os precedentes do STJ, mencionados na fundamentação da referida
Decisão, referem-se a militares estaduais que ostentam a qualidade de profissionais. Por sua
vez, o julgado do STM (também expresso na fundamentação) refere-se à situação que – por
colagem de trecho isolado – causou distorção da compreensão estabelecida naquele Aresto,
transmutando o seu contexto (ficou em descompasso com o que realmente tratava o Acórdão
do STJ).
A Sentença da Justiça Federal de Primeira instância, Seção Judiciária do DF,
julgou procedente a ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400, salientando que o STJ, em decisão
proferida em caso semelhante, já havia se manifestado no sentido de ser desnecessária a
manutenção do militar nessa condição até o encerramento do processo criminal, sob o
fundamento de que a sua posterior exclusão do Serviço Militar não acarretaria a
superveniente ausência de condição de “procedibilidade”. E apresentou como precedente do
STJ a seguinte decisão:

7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR.
DESERÇÃO. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar, comete o
crime de deserção o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação
do delito e do oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a condição de militar,
podendo, assim, ser sujeito ativo do crime de deserção. 3. A superveniente exclusão das
fileiras militares, por fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a
alegação de ausência de condição de procedibilidade. 4. “A exclusão do paciente das fileiras
do Exército ocorreu quando já estava consumado o crime de deserção. [...] Não há
irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do
Exército, após a consumação do delito. [...] Não há a alegada falta de justa causa”
(Precedente do Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega provimento. (RHC n°
24.607/PR, Relator Ministro OG FERNANDES – Sexta Turma/STJ, julgado em 23.3.2010 e
publicado em 12.4.2010. Decisão unânime).

Contudo, o Juízo de primeira instância da Justiça Federal comum e o STJ não
detectaram que o caso concreto, julgado no RHC n° 24.607, tratava do agente desertor
submetido à instauração da IPD, procedimento este administrativo.
Conforme preconizam os regulamentos e as leis, em especial o art. 456, § 4º, do
CPPM, o desertor não estável deve ser excluído do serviço ativo, mas isso apenas enquanto
não se apresentar ou for capturado. Logo, durante o período em que o agente for trânsfuga,
nada impede o desencadear de providências administrativas, nelas incluída a IPD. Portanto,
inexistem razões para se trancar a IPD, a qual equivale ao IPM ou ao IP, mesmo que o agente
desertor ainda esteja na situação de trânsfuga.
Quanto ao Processo de Deserção, a situação é diversa, pois, uma vez instaurado,
a condição de militar da ativa, à luz da histórica jurisprudência do STF, é exigida durante
todo o feito, incluída a execução de pena.
Nesse exato rumo, o precedente do STM referiu-se à impossibilidade de ser
trancada a IPD – fase administrativa –, ou seja, tratou-se de agente trânsfuga, foragido, sem
qualquer afirmação, nesse sentido, em relação ao eventual Processo de Deserção, o qual,
naquela específica ocasião, nem estava em curso.
Essa decisão do STM foi equivocadamente utilizada pelo STJ, no RHC
24.607/PR, e na ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REGULAR LAVRATURA DO TERMO DE DESERÇÃO.
EXCLUSÃO DO MILITAR POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA DESERÇÃO. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. Impetração que pede trancamento da
Instrução Provisória de Deserção sob o argumento de que se apura fato que não constitui
crime militar. 2. A exclusão do paciente das fileiras do Exército ocorreu quando já estava
consumado o crime de deserção. 3. Não há irregularidade na Lavratura do Termo de
Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a consumação do delito.
4. Não há a alegada falta de justa causa. 5. Denegada a ordem. (HC nº 2005.01.034010-6/RS,
Ministro Relator Dr. Flavio Flores da Cunha BIERRENBACH, julgado em 16.3.2005 e
publicado em 31.5.2005). (Grifos nossos.)
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O efeito indesejado e distorcido sobre o tema é que essa Decisão do eminente
Ministro do STJ Dr. OG FERNANDES tem sido citada não apenas em sede desta ACP, mas
também em muitas outras ações cíveis propostas perante a Justiça Federal comum, quando os
autores (desertores) pedem o seu prematuro licenciamento das fileiras de sua Força Armada.
Inclusive, no STM, essa Decisão do STJ, por vezes, compõe a argumentação
escrita ou oral da atual corrente prevalente, como, por exemplo, no julgamento da Apelação
n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ, julgada em 11.12.2012.
Além dos aludidos equívocos, a referida Decisão do STJ, na data em que a ACP
nº 18725-37.2012.4.01.3400/DF foi proposta (2012), já havia sido reformada pelo STF,
mediante a impetração do HC n° 103.254. Para enfatizar o presente aspecto, transcreve-se,
novamente, a Decisão do Pretório Excelso:

“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO
(CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA
A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE
VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA
PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR –
PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
DOUTRINA
–
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO
PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO.” (HC n° 103.254/PR Relator Ministro CELSO DE MELLO – Segunda
Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em 13.4.2011. Coator: Relator do RHC nº
24.607 do STJ. Decisão unânime). (Grifos nossos.)

No julgamento do HC n° 103.254, o eminente Relator destacou as
manifestações do Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
e da impetrante, as quais, respectivamente, seguem transcritas:

“A condição de militar é necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas,
também, para o processo, julgamento e execução da condenação de praça”. (fls. 6/7)
“a falta da condição de militar da ativa nos crimes de deserção e insubmissão, seja qual for a
motivação, traz prejuízo à procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal militar” (fl. 4)

Lamenta-se que os apontados equívocos ainda tenham o potencial de influenciar
a Justiça Federal comum e a Militar da União. Contudo, o TRF 1ª Região julgou
improcedente a ACP 18725-37.2012.4.01.3400/DF, mostrando bem conhecer os interesses
de Defesa Nacional envolvidos na questão:
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: MILITAR. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS DE QUE NÃO SE ABSTENHAM
DE LICENCIAR PRAÇAS QUE RESPONDEM AÇÕES PENAIS, AO FUNDAMENTO
DE QUE O LICENCIAMENTO NÃO É CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E
REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS, O SERVIÇO
MILITAR
OBRIGATÓRIO
E
O
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA
REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. 1. As Forças Armadas são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e 143, caput, da
Constituição). 2. A lei nº 4.375, 1964 (Lei do Serviço Militar) dispõe que o incorporado que
responder a processo no Foro Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente;
o Decreto nº 57.654, de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), dispõe que ao
incorporado não será aplicada, enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de
serviço (art. 145), e que, se tiver adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou a
deserção, só depois de absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser
desincorporado ou excluído do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1). A Lei nº 6.880, de 1980
(Estatuto dos Militares) declina que a deserção do militar acarreta interrupção do serviço
militar, com a consequente demissão ex officio, para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo,
para a praça (art. 128, caput), e o § 3º, desse mesmo artigo, que o militar desertor que for
capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído,
será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar. 3. Essas
prescrições legais e regulamentares afinam-se ao princípio constitucional da disciplina a que
se submetem os militares, e à obrigatoriedade da prestação do serviço militar, por isso que o
militar que responde a processo penal não pode ser desincorporado, havendo prorrogação do
prazo do serviço militar obrigatório, para não frustrar a aplicação da lei penal. 4. A condição
de arrimo de família de quem é convocado à prestação do serviço militar é causa de dispensa
de incorporação, nos termos do art. 30, alínea ‘f’, da Lei do Serviço Militar, e também de
desincorporação, se adquirida posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea ‘b’, da
mesma lei). Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser admitido
que o próprio militar, invocando essa condição, deserte do serviço, porque isso constitui crime
e viola os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. Para o Supremo Tribunal Federal é
inviável a desincorporação de praça não estável que esteja ‘sub judice’, o que justifica o
prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar. Precedentes. (HC nº 99445,
relatora Ministra CARMEN LÚCIA), e para o Superior Tribunal Militar a praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar,
condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça
estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (Súmula nº 12). 6. A
jurisprudência não é pacífica entre tribunais de competências diversas sobre a
prosseguibilidade ou não da ação penal após a exclusão do serviço ativo. A solução adotada
pela sentença recorrida tomou partido de uma linha de entendimento jurisprudencial, que não
é a do Superior Tribunal Militar, competente para julgar, originariamente ou em grau de
recurso, os crimes praticados por militares das Forças Armadas, nem é a do Supremo Tribunal
Federal. 7. A sentença proferida em Ação Civil Pública que determina às Forças Armadas
que se abstenham de negar licenciamento a militar que responde ação penal, afronta
princípios e regras que regem as Forças Armadas, estimulando a indisciplina e a quebra de
hierarquia, pilares sobre os quais são organizadas, e subvertendo o sistema constitucional
de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais, com indevida e determinante
interferência da Justiça Federal sobre a Justiça Militar da União, ao alterar a situação
jurídica do militar das Forças Armadas ao qual se imputa prática do crime de deserção, e
cuja situação de militar da ativa constitui condição não apenas para a instauração da ação
penal, mas também para seu prosseguimento, segundo jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, integrante do ramo do Poder Judiciário competente para ações penais da espécie. 8.
Embora pareça ter algum conteúdo humanitário, em favor dos militares que venham
posteriormente a tornar-se arrimo de família, a sentença finda por invadir território próprio
da supremacia estatal de dotar-se de forças militares no interesse nacional, limitando o poder
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de manutenção dos jovens do sexo masculino na prestação do serviço militar obrigatório, nos
termos do art. 143, caput, da Constituição, e de aplicar as sanções penais pela deserção dos
incorporados às Forças Armadas. 8. Apelação da União a que se dá provimento, para julgar
improcedente o pedido da Defensoria Pública da União, e imediata revogação da
antecipação de tutela. 9. Apelação da Defensoria Pública da União a que se julga
prejudicada e pela qual se pretendia ampliar os efeitos da sentença proferida na ação civil
para alcançar potenciais militares que servem em outras unidades da Federação. (ACP n°
187253720124013400/DF, Relator Desembargador JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA – 1ª
Turma/ TRF 1, julgada em 26.11.2014). (Grifos nossos.)

Nesse Voto, que se encontra alinhado aos interesses da Defesa e da Mobilização
nacionais, há importantes fundamentos:

“[...] a determinação de não obstar o licenciamento não tem repercussão meramente civil,
mas interfere diretamente na persecução penal, ao alterar a situação jurídica do militar, pois a
manutenção ou a reinclusão do militar no serviço ativo, para o processo pelo crime de
deserção, encontram-se absolutamente autorizadas em lei [...]” (fls. 4/7)
“[...] a permanência ou reinclusão do militar no serviço ativo, como agregado ou excedente à
sua unidade, é exigência legal para o processo penal por crime de deserção. [...]” (fls. 6/7)

Nesses termos, o TRF 1, em sede dessa ACP, fundamentou que a pretensa
liberação de militares desertores, antes do trânsito em julgado do processo e da aplicação de
eventual pena, contraria a lei e a jurisprudência, sendo indevida qualquer interferência da
Justiça Federal comum, quanto ao tema, na Especial.

Do TRF 3

A DPU propôs a ACP nº 18827-82.2014.403.6100/SP perante a 13ª Vara Federal
de SP, semelhante à analisada ACP nº 187253720124013400/DF. O Juízo da 13ª Vara Federal
de SP sequer concedeu a antecipação de tutela, o que gerou embargos pela DPU. A Decisão
do TRF 3 foi nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AJUIZADA PELA DPU - DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL DE QUE SE ABSTENHA DE IMPEDIR A DESINCORPORAÇÃO
AO ARRIMO DE FAMÍLIA, LICENCIAR PRAÇAS PELO TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO E DE EXPULSAR MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS QUE
RESPONDEM A PROCESSO PENAL MILITAR POR CRIME DE DESERÇÃO -
PRETENSÃO QUE A PRINCÍPIO VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E
REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS, O SERVIÇO
MILITAR OBRIGATÓRIO E O PROCESSO PENAL MILITAR - AGRAVO A QUE SE
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NEGA PROVIMENTO - DECISÃO ORA HOSTILIZADA MANTIDA. 1- As Forças Armadas
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e 143, caput, da
Constituição), por isso que, a princípio, a pretensão da DPU/embargante que por força de
decisão judicial visa forçar as Forças Armadas a que se abstenham de negar licenciamento a
militar pelo término do período obrigatório e a expulsão dos militares que respondem a ação
penal militar por suposto crime de deserção prevista apenas no CPM - art. 187; afronta
princípios e regras que regem as Forças Armadas, estimulando a indisciplina e a quebra de
hierarquia, pilares sobre os quais são organizadas. 2- Além disso, a reforma da decisão
recorrida subverte o sistema constitucional de distribuição de competências entre os órgãos
jurisdicionais, com acentuada e determinante interferência da Justiça Federal sobre a Justiça
Militar da União, ao alterar a situação jurídica do militar ao qual se imputa prática do crime
de deserção, e cuja situação de militar da ativa constitui condição não apenas para a
instauração da ação penal, mas também para seu prosseguimento, segundo jurisprudência
do Superior Tribunal Militar, órgão competente para processar e julgar os militares das
Forças Armadas, em grau de recurso ou originariamente. 3- A condição de arrimo de família
de quem é convocado para a prestação do serviço militar é causa de dispensa de
incorporação, nos termos do art. 30, alínea f, da Lei do Serviço Militar, e também de
desincorporação, se adquirida posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea b, da mesma
lei). Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser admitido que o
próprio militar, invocando essa condição, deserte do serviço, porque isso constitui crime e
viola os princípios da hierarquia e da disciplina. A solução, em casos assim, deve ser buscada
por outras vias, mesmo as judiciais, mas só depois da desincorporação estará o arrimo de
família liberado da obrigação imposta a todos os brasileiros; se a condição de arrimo for
adquirida após a deserção, só depois da absolvição ou cumprimento da pena haverá a
desincorporação ou exclusão do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM). 4- Embora
pareça ter cunho humanitário em favor dos militares que venham posteriormente a tornar-se
arrimo de família, a concessão da antecipação da tutela nesta fase de cognição sumária, tal
como pretendida pela DPU/agravante, acaba por invadir território próprio da supremacia
estatal de dotar-se de forças militares no interesse nacional, limitando o poder de manutenção
dos jovens do sexo masculino na prestação do serviço militar obrigatório, nos termos do art.
143, caput, da Lei Maior, e de aplicar as sanções penais pela prática do delito de deserção
dos incorporados às Forças Armadas. 5- Assim, num primeiro momento, o militar que
responde a processo penal não pode ser desincorporado, sob pena de frustrar a aplicação da
lei penal, não havendo ilegitimidade ou inconstitucionalidade na prorrogação do prazo do
serviço militar obrigatório, e ainda que venha o militar a se tornar arrimo de família só
depois de absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser desincorporado ou
excluído do serviço ativo, conforme comandos do art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM. 6- No que
tange a pretensão da DPU de que a concessão da liminar em agravo e a sentença definitiva na
Ação Civil Pública tenham efeitos para além dos limites da competência territorial do órgão
julgador (em todo o território nacional), há recentes julgados do C. STJ no sentido de que faz
coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos
do art. 16 da Lei nº 7.347/85, com a nova redação conferida pela Lei nº 9.494/97. 7- Agravo
de instrumento da DPU/agravante a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº
0029908-92.2014.4.03.0000/SP, Relator ANTONIO CEDENHO – 2ª Turma/ TRF 3, julgado
em 26.4.2015). (Grifos nossos.)

Como se observa, o TRF 3, nos contornos do TRF 1, mostrou-se afeto à
magnitude da questão posta à apreciação, que tem consequências marcantes no âmbito da
organização administrativa do Serviço Militar, com sérios reflexos na Defesa e na
Mobilização Nacionais. Entendeu-se que a concessão de certificado de reservista é ato
essencial, devendo, quanto aos desertores, ser analisada e decidida após o trânsito em julgado
dos processos de deserção, quando se pode conhecer, detalhadamente, aos supramencionados
valores.
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale ressaltar que os bens jurídicos inerentes à esfera das Forças Armadas e
previstos na lei penal militar, para serem efetivamente tutelados, exigem do Estado grande
cuidado, além de apurada técnica quanto ao exato alcance dos valores castrenses. Por isso, há
ramo especializado no Poder Judiciário incumbido da competência para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei.

V – CONCLUSÃO

Os oficiais desertores são agregados e assim permanecem durante todo o
trâmite processual. Nesse sentido, a exordial acusatória é recebida e o processo é sobrestado
até a apresentação voluntária ou a captura do agente – art. 454, §§ 3º e 4º, do CPPM. As
praças com estabilidade desertoras também são agregadas – art. 456, § 4º, do CPPM – e, após
a apresentação voluntária ou a captura, são revertidas à Força respectiva. Sendo a peça
pórtico recebida, assim permanecem até o trânsito em julgado do processo e o cumprimento
de eventual pena – art. 457, § 3º, do CPPM. Portanto, durante o período de trânsfuga, os
desertores, os oficiais e as praças com estabilidade continuam militares da ativa e, nessa
condição, respondem aos regulamentos disciplinares e ao CPM.
Por outro lado, a praça sem estabilidade é excluída ao desertar, tornando-se
requisito essencial que, após a sua captura ou a sua apresentação, readquira o status de militar
da ativa – art. 457, §§ 1º, 2º e 4º, do CPPM –, igualando-se, no tocante a essa condição, aos
demais agentes oficiais e praças com estabilidade. Para isso, impõe-se a sua aptidão para o
Serviço Militar em inspeção de saúde, pois não se poderia condenar a praça sem estabilidade
na condição de civil, uma vez que seria desproporcional na escala de responsabilidade
traçada pelo legislador de outrora. Com efeito, a Lei Penal Militar tratou a praça sem
estabilidade desertora – em relação aos oficiais e praças com estabilidade e quantos aos
aspectos ressaltados – de forma específica e proporcional.
Ademais, há de se considerar o princípio de “utilidade” no crime de deserção,
verdadeira condição da ação, na espécie de interesse em agir do Estado. Em quase todos os
crimes propriamente militares (v.g. a Insubordinação – art. 166 e o Abandono de Posto – art.
195 do CPM), ninguém questiona que se possa condenar o agente, militar na data dos fatos,
mas civil na do julgamento. Todavia, na deserção é diferente. Isso porque se as legislações
processual e a penal militares são especiais em relação à comum, a concernente à deserção é
ainda mais peculiar.
Isso ocorre em razão do CPPM, apenas no caso de deserção, exigir a aptidão
para o Serviço Militar e a presença na ativa do agente não estável. O Estado quer, além da
punibilidade, a “utilidade” da persecução penal acoplada à efetividade administrativa, ou
seja, poder exigir do agente, apto em inspeção de saúde, o cumprimento do restante do
Serviço Militar.
Os demais crimes propriamente militares não têm esse nexo de dependência em
relação ao Serviço Militar. A tipificação do crime de deserção é mais ampla, pois não se
limita à conduta do agente, exigindo o seu aproveitamento para o Serviço Militar. Essa
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição – encontrar-se apto para cumprir o seu dever constitucional para com o Serviço
Militar – inexiste ao se condenar nos demais crimes propriamente militares.
A aptidão e a condição de militar da ativa inexistem por preciosismo do
legislador ou do Poder Judiciário, tampouco para ser reduzida, sem explicação plausível, ao
momento do recebimento da denúncia.
O condenado por deserção e sem condições de servir – inapto ou foragido – não
traz resultado útil ao Estado. Não haveria qualquer sentido de o CPPM exigir a reinclusão à
ativa apenas para receber a denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Fosse assim,
então inexistiria nexo em criar norma tão peculiar somente para a deserção e a sua principal
“utilidade” não teria efeito – o cumprimento do restante do Serviço Militar. O objetivo é bem
mais amplo do que se fixar efeitos nesse isolado ato processual – o recebimento da denúncia
–, como sustenta a atual corrente prevalente.
Numa visão de “utilidade”, a aptidão em inspeção de saúde e a presença do
desertor sem estabilidade têm por fim tornar exigível a conclusão do Serviço Militar,
alcançando a eficiência do Poder Executivo – Forças Armadas.
A medida envolve interesse da Defesa e da Mobilização Nacionais.
Reforço que a finalidade da tipificação do crime de deserção difere dos demais,
pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da condenação, havendo
requisito mais estratégico: “fazer o agente completar o Serviço Militar e compor a Reserva
Mobilizável”.
Seguindo-se a corrente “tradicional” nas referidas ações, pelo menos permanece
o termo de deserção que autoriza a captura, até o limite da idade – art. 132 do CPM –; evita-
se a condenação de réus civis à revelia, sem conhecer as respectivas aptidões para o Serviço
Militar; o agente fica impedido de obter o certificado, o qual atesta o cumprimento das
obrigações constitucionais, incluídos outros direitos decorrentes; a prescrição da pretensão
executória não ganha espaço; e, ao ser submetido a processo, ainda poderá cumprir pena.
Ademais, se o termo de deserção contiver longa data, isso servirá de
instrumento coativo aos demais jovens ao observarem que, mesmo decorridos anos, o
trânsfuga poderá ser preso para cumprir o seu dever, sem que o Estado suporte a indesejada
prescrição da pretensão executória.
Essa opção do legislador e da jurisprudência, consolidada no STF, tem sentido,
pois se encaixa perfeitamente aos momentos cruciais de Mobilização. O Estado não pode,
mesmo sem estar em guerra, dispender meios processando e julgando réus civis inaptos para
o Serviço Militar ou os possuidores de Certificado de Reservista. Pelo contrário, deve-se
incentivá-los ao invés de submetê-los a um processo por deserção, o qual apenas teria sentido
se aquele réu estivesse sendo compelido a cumprir o seu dever ainda pendente, ou seja,
integralizar a sua formação no SMI.
Detecta-se, muitas vezes, inexistir interesse da Administração em manter
desertores “problemáticos” na ativa na condição de acusados. Contudo, essa visão é
imediatista, sem considerar a complexidade do Serviço Militar, da Defesa e da Mobilização
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nacionais. Os desertores permanecem nos seus quartéis até o trânsito em julgado e o
cumprimento de eventual pena para, então, serem conhecidos os aspectos morais envolvidos
na deserção. O tipo de certificado expedido será conforme essa avaliação de mérito.
Consolidado o entendimento da atual corrente prevalente, há muitas variáveis
indesejáveis que serão reveladas com o tempo, redundando em discussões jurídicas e
administrativas intermináveis. Sabe-se que o legislador de outrora, sistematicamente, redigiu
as normas de forma a evitar essas desvirtuações.
Vale lembrar que o bem jurídico tutelado abrange o Dever e o Serviço Militares
e, diante das circunstâncias apresentadas (militar licenciado do Serviço Militar no curso do
Processo), uma provável sanção penal imposta pela JMU tornar-se-á inócua, pois não
atenderá ao fim legal previsto, bem como iniciar-se-ão alguns percalços acerca da pretensa
execução da pena.
Foca-se, muitas vezes, na questão de se condenar o agente e de evitar, sob o
aspecto da prevenção (especial e geral), a impunidade, enquanto, para o escopo da lei, o real
interesse, apenas nesse crime, é não só ter o agente criminoso condenado, mas, também, apto
a cumprir integralmente o SMI, em consonância com o disposto no art. 80 do RLSM.
Afastam-se da tutela penal, nessa esteira de “condenação útil”, os incapacitados, os
licenciados e os trânsfugas – estes últimos enquanto houver pendência quanto à sua captura
ou à apresentação voluntária. Assim, a chave mestra que revela o tipo penal da deserção é o
agente ainda ser mobilizável, e não apenas ser condenado.
Observe-se que são fatores inconciliáveis às OM abrirem mão desses soldados,
ainda que problemáticos, e a correspondente persecução penal pelos crimes de deserção
conduzida pelo Órgão Ministerial. A Adm Mil é legalmente obrigada a suportar a presença de
indivíduos arredios ao Serviço Militar, justamente por considerar a vastidão continental do
país, o qual, envolvido em situação de real embate, necessitará de todos os mobilizáveis
disponíveis.
Há um plus, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da
condenação, havendo também requisito estratégico – fazer o agente completar o Serviço
Militar e compor a Reserva Mobilizável.
Enquanto foragido, as condições de aproveitamento para Serviço Militar, não
apenas físicas, mas também morais, não são conhecidas. Daí porque o certificado, se for o
caso, será discricionariamente concedido depois do trânsito em julgado do Processo. O fato
de o agente ser condenado ou absolvido não define o certificado a ser recebido, mas sim os
fundamentos da Decisão judicial e os dados disponíveis para a Administração Militar.
Por essas razões, alinho-me às decisões históricas do STM e do STF, pois
entendo inadmissível processar e julgar réus “civis” pelo crime de deserção à revelia,
licenciados ou desincorporados – ou, ainda, com a incorporação anulada –, muito menos sem
conhecer a real aptidão para o Serviço Militar, uma vez que poderão ou não retornar às
Forças Armadas.
Não obstante os argumentos anteriormente descritos, esta Corte rejeitou a
preliminar da ausência de condição de prosseguibilidade suscitada pela DPU nesta Ap, por
maioria. Reforço o meu entendimento de que, em razão da falta de condição de
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedibilidade/prosseguibilidade, devido ao licenciamento do réu, em 26.7.2024, das
fileiras do 25º Grupo de Artilharia de Campanha (25º GAC), Bagé-RS, a solução, no
caso concreto, deveria ser a anulação da Sentença condenatória, mediante a concessão
da Ordem em HC, de ofício, e o consequente arquivamento do Processo.
Ante o exposto, votava no sentido de acolher a preliminar suscitada pela DPU
de ausência de condição de prosseguibilidade em razão do licenciamento do réu do Serviço
Militar anulando a Sentença condenatória, bem como concedia Habeas Corpus (HC) de ofício
para trancar o Processo de Deserção de Praça (DP) nº 7000210-88.2024.7.03.0203,
determinando o seu arquivamento.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373119v8 e do código CRC cf40084a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 27/06/2025, às 20:39:51
7000210-88.2024.7.03.0203
40001373119 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR